Tribunal: STM
Processo: 7000700-63.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000700-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MARDEN FREDERICO TOMAS DA
SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, DANIEL ROSA CURVÊLO
ADVOGADOS: GUSTAVO NOGUEIRA SIQUEIRA (OAB: DF37962), JULIANA VILLAS BÔAS
BORGES (OAB: RJ163806), NICOLAS DANTE DI IULIO (OAB: RJ189891), BRUNO
RODRIGUES DA SILVA (OAB: DF40151), THIAGO GUIMARÃES PEREIRA (OAB:
DF33247), FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS (OAB: DF27805), ANA
CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB: DF42759), EDSON ALFREDO
MARTINS SMANIOTTO (OAB: DF33510), GUSTAVO DE CASTRO AFONSO (OAB:
DF19258), JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS (OAB: DF17757 A e OAB: MG79459),
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO (OAB: DF31152) E LUCIANO LOPES CANÇADO (OAB:
DF43278) E CARLO HUMBERTH C. C. E. LUCHIONE (OAB: RJ37962)
Extrato de Ata
Órgão Julgadorto.
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, prosseguindo no julgamento virtual interrompido na
Sessão virtual realizada no período de 15 a 18 de março de 2021, após o retorno
de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de
não conhecimento do Recurso ministerial, sob o argumento de que o apelo violou
o princípio da dialeticidade, na medida em que não impugnou os fundamentos da
absolvição do recorrido. Em seguida, no mérito, por maioria, negou provimento
ao recurso ministerial, para manter íntegra a sentença que absolveu os recorridos
DANIEL ROSA CURVÊLO, Major da Aeronáutica, VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO, Major da Aeronáutica, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, ex-Tenente
Temporário da Aeronáutica, e do Civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, do
crime previsto no art. 320, caput, do CPM. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, em seu voto de vista, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam
provimento ao Apelo ministerial e condenavam o Acusado Maj DANIEL ROSA
CURVÊLO, como incurso no art. 320 do CPM, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis)
meses, com o cumprimento da pena em regime aberto, ex vi do art. 33, § 1º,
alínea "c", do Código Penal; condenavam o Acusado 1º Ten R2 JOSÉ CARLOS
PEREIRA TORMIM, como incurso no art. 320 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 9
(nove) meses de reclusão com o cumprimento da pena em regime aberto, ex vi
do art. 33, § 1º, alínea "c"; condenavam a Acusada Maj VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO, como incursa no art. 320, c/c o art. 53 do CPM, à pena de 2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com o cumprimento da pena em
regime aberto, ex vi do art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal; e condenavam
o Civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, como incurso no art. 320, c/c o art.
53 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com o
cumprimento da pena em regime aberto, ex vi do art. 33, § 1º, alínea "c", do
Código Penal, denegando para os Réus o benefício da suspensão condicional da
pena, uma vez que não atendem aos pressupostos objetivos previstos no art. 84,
incisos I e II, do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000700-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS : VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, MARDEN FREDERICO TOMAS DA
SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, DANIEL ROSA CURVÊLO
ADVOGADOS: GUSTAVO NOGUEIRA SIQUEIRA (OAB: DF37962), JULIANA VILLAS BÔAS
BORGES (OAB: RJ163806), NICOLAS DANTE DI IULIO (OAB: RJ189891), BRUNO
RODRIGUES DA SILVA (OAB: DF40151), THIAGO GUIMARÃES PEREIRA (OAB:
DF33247), FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS (OAB: DF27805), ANA
CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB: DF42759), EDSON ALFREDO
MARTINS SMANIOTTO (OAB: DF33510), GUSTAVO DE CASTRO AFONSO (OAB:
DF19258), JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS (OAB: DF17757 A e OAB: MG79459),
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO (OAB: DF31152) E LUCIANO LOPES CANÇADO (OAB:
DF43278) E CARLO HUMBERTH C. C. E. LUCHIONE (OAB: RJ37962)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na forma do art. 79
do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, após o
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, que rejeitava a preliminar
arguida pela Defesa, de não conhecimento do Recurso ministerial, sob o
argumento de que o apelo violou o princípio da dialeticidade, na medida em que
não impugnou os fundamentos da absolvição do recorrido.
Acompanhavam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: DANIEL ROSA CURVÊLO, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM,
MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA E VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO
DEFESA: GUSTAVO NOGUEIRA SIQUEIRA, JULIANA VILLAS BÔAS
BORGES, NICOLAS DANTE DI IULIO, BRUNO RODRIGUES DA SILVA, THIAGO
GUIMARÃES PEREIRA, FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS,
ANA CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA, EDSON ALFREDO MARTINS
SMANIOTTO, GUSTAVO DE CASTRO AFONSO, JOÃO PEDRO DA COSTA
BARROS, FLÁVIA PERSIANO GALVÃO E LUCIANO LOPES CANÇADO E CARLO
HUMBERTH C. C. E. LUCHIONE
EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 320 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Delito de violação do dever funcional com o fim de lucro previsto no
art. 320, c/c o art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento do recurso ministerial sob argumento
de que o Apelo violou o princípio da dialeticidade rejeitada. Decisão por
unanimidade.
O delito de violação do dever funcional visando lucro, previsto no artigo
320 do CPM, exige do agente o animus de locupletar-se indevidamente,
obtendo para si ou para outrem vantagem pessoal, em detrimento da
Administração Militar. É crime material que somente admite a forma
dolosa.
Não se verificam, nos autos, provas de que o representante da
empresa ou interposta pessoa, tenha oferecido vantagem indevida
durante o processo licitatório. Ademais, restou demonstrado que
foirecebido tão somente o valor adjudicado no certame.
Compulsando os autos, fica evidenciado que o dominus litis não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos relatados na Exordial,
não delineando com precisão a materialidade delitiva.
Considerando que toda prova insuficiente para a condenação é aquela
que não logrou êxito em produzir certeza no sentimento do julgador,
trazendo apenas dúvida, imperiosa a aplicação do consagrado princípio
romano in dubio pro reo, para absolver o réu.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de
não conhecimento do Recurso ministerial, sob o argumento de que o apelo violou o
princípio da dialeticidade, na medida em que não impugnou os fundamentos da
absolvição do recorrido. Em seguida, no mérito, por maioria, em negar
provimento ao recurso ministerial, para manter íntegra a sentença que absolveu os
recorridos DANIEL ROSA CURVÊLO, Major da Aeronáutica, VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO, Major da Aeronáutica, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, ex-Tenente
Temporário da Aeronáutica, e do Civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, do
crime previsto no art. 320, caput, do CPM
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Ilustre Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR de 1º grau, tendo como alvo a Sentença proferida pela Juíza Federal da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, em 6/8/2020, na APM 64-81.2014.7.11.0111, e publicada em
18/8/2020, que julgou improcedente a denúncia para absolver DANIEL ROSA
CURVÊLO, Major da Aeronáutica, VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, Major da
Aeronáutica, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, ex-Tenente Temporário da
Aeronáutica, e o civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, do crime previsto no
artigo 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro), c/c o artigo 53, ambos
do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar (Evento 565).
A Exordial acusatória, oferecida em 31/8/2017 e recebida em 18/9/2017, descreve
que o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra os acusados, pelas
condutas delituosas a seguir narradas, in verbis (Evento 1 do processo originário):
"[...]
Em 29 de setembro de 2010, após assinatura do Contrato nº 017/ VI
COMAR/ 2010 (Evento 1 - Doc. 11 - IPM - fl. 90), os denunciados livres e
conscientemente, previamente ajustados e em comunhão de desígnios
e propósitos, montado um esquema para obter especulativamente
vantagens para si, bem como para a empresa que ganhasse a licitação,
cujo objeto era a construção do PNR, violando o dever funcional de que
estavam incumbidos o primeiro e o segundo denunciados.
O esquema criminoso contou com a participação de todos os
denunciados e tinha como objetivo a elaboração de um projeto
inexequível e que demandasse alterações que gerassem maiores
despesas para o erário.
Segundo consta dos autos, o Sexto Comando Aéreo Regional contratou,
por meio do Pregão Eletrônico nº 049/ VI COMAR/ 2010 (Evento 1 - Doc.
11 - IPM - fl. 08), a empresa SOLLAR Engenharia Ltda. para elaborar o
Projeto Executivo para a construção do Próprio Nacional Residencial -
PNR da 204 Norte e o Projeto de Configuração de Pavimento Tipo, para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
a construção do PNR 204 Norte em Brasília. (Contrato 017/ VI COMAR/
2010, de 29 SET 2010).
A fim de obter vantagens especulativas indevidas, o primeiro e o
segundo denunciados, que tinham o dever de analisar tecnicamente o
projeto, a fim de assessorar o Comandante do VI COMAR, dolosamente,
permitiram que o Sr. MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA,
apresentasse e fosse aprovado, pela Aeronáutica, um Projeto
totalmente inexequível.
O primeiro denunciado, Maj CURVÊLO, Engenheiro formado pelo ITA,
que era Capitão à época dos fatos, gozava da confiança irrestrita do
chefe do SERENG-6, o então Maj EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, não
apenas pela formação técnica mas também, segundo as testemunhas,
pelo poder de convencimento e pela clareza na explanação de suas
idéias.
Em razão disso, o então Maj EDUARDO, negligentemente, chancelou o
projeto apresentado pela empresa SOLLAR. Registre-se que o primeiro
denunciado foi o autor do Parecer que analisou e aprovou o Projeto
inexequível. E o segundo denunciado, o então 1º Ten TORMIM, em
conluio, com o primeiro denunciado foi o revisor. O Parecer, às fls. 62,
(Evento 1 - Doc. 09 - IPM - fl. 62), concluiu que verbis:
'(...). Que seja aceito o Projeto Executivo apresentado pela
empresa SOLLAR Engenharia juntamente com a qualificação
técnica e técnico-operacional para fins de licitação; (...)'.
Diga-se, por importante, que os autos apontam que Tenente TORMIM
era sócio oculto da empresa MTEC, empresa que elaborou o Caderno
de Necessidades do Projeto (Evento 1 - Doc. 09 - IPM - fl. 32), como se
depreende, entre outras provas, do fato de que, ao sair da Força, ele
adquire a referida empresa.
Ademais, o primeiro e o segundo denunciados, Cap DANNIEL ROSA
CURVÊLO e o Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, em suas inquirições
às fls. 1063 e 1060, afirmaram que não tinham negócios em conjunto
(Evento 1 - Doc. 13 - IPM - fls. 166 e 169). Contudo, foi identificado que
os dois participavam como sócios da empresa JC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS Ltda., nos termos do Relatório de Análise de Dados
Fiscais e Bancários, às fls. 395 da PQS (Evento 1 - Doc. 06 - PQS - fl.
252). O mesmo relatório também demonstra que o Cap CURVÊLO
depositou, na conta do 1º Ten TORMIM, R$ 53.500,00 (cinquenta e três
mil e quinhentos reais), no período de dois meses, entre 22/08 e
22/10/2013.
As irregularidades foram apontadas, inclusive, pelo Tribunal de Contas
da União, conforme se verifica nos Ofícios de Requisição nº 1-
944/2012-TCU/SECOB-1, de 10 SET 2012, (Evento 1 - Doc. 09 - IPM -
fls.84/86); Ofício de Requisição nº 2-944/2012-TCU/SECOB-1, de 17 SET
2012, (Evento 1 - Doc. 09 - IPM - fls.87/88); Ofício de Requisição nº 3-
944/2012-TCU/SECOB-1, de 19 SET 2012, (Evento 1 - Doc. 09 - IPM -
fls.89/90); e, Ofício de Requisição nº 4-944/2012-TCU/SECOB-1, de 19
SET 2012, (Evento 1 - Doc. 09 - IPM - fls.91/92).
Ressalte-se que engenheiros com a qualificação do primeiro e segundo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
denunciados, se não fizessem parte do esquema, jamais deixariam de
perceber as falhas e inconsistências no projeto, que foram
consideradas erros crassos.
Acresça-se ainda que a análise dos dados bancários, por meio do
CPADSI, demonstrou que, exatamente na época de 2010 a 2013, que
compreende a aprovação do projeto e seus aditivos e início da
construção do PNR, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro
denunciados tiveram um acréscimo patrimonial a descoberto,
respectivamente de:
DENUNCIADO
2010
2011
2012
2013
CURVELO
121%
X
193%
179%
TORMIM
435%
140%
136%
68%
VIVIANE
167%
284%
213%
X

A Quebra de Sigilo Bancário fls. 369/489 (Evento 1 - Doc. 06 - PQS - fls.
246/326) foi bem esclarecedora, não apenas quanto ao acréscimo
patrimonial como também quanto ao relacionamento espúrio que
existia entre o proprietário da SOLLAR e os militares.
A toda evidência, considerando o preparo intelectual dos militares, não
houve depósito ou transferência de dinheiro diretamente da empresa
SOLLAR para os militares e suas esposas. Entretanto, curiosamente, a
quebra revelou depósitos em sentido contrário, o que demonstra o
concurso de agentes e que alguns dos acertos e sobras dos acertos
foram realizados por meio de operações bancárias.
A terceira denunciada, Sra. VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
aderiu ao esquema criminoso do seu marido, primeiro denunciado,
concorrendo para o crime, a medida que emprestou sua conta para
realizar os pagamentos ilícitos decorrentes de acertos entre os
militares e o civil MARDEN. Obteve, também, um acréscimo patrimonial
em 2010 de 167%. O seu rendimento líquido declarado não foi
suficiente para suprir o acréscimo patrimonial que obteve. Inclusive, no
ano de 2010, recebeu um depósito online não identificado no montante
de R$ 11.650,00 (onze mil seiscentos e cinquenta reais) (Evento 1 -
Doc. 06 - PQS - fl. 297).
O quarto denunciado, Sr. MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA,
engenheiro civil, participou, desde o início do esquema criminoso. Foi
ele quem apresentou o projeto executivo com erros gritantes para que
o primeiro e o segundo denunciado, seus cúmplices, dolosamente, o
aprovassem. A quebra do sigilo comprova que o quarto denunciado,
proprietário da empresa SOLLAR, conforme a fl. 394 (Evento 1 - Doc. 06
- PQS - fl. 251) do Apartado nº 166-35.2016.7.11.0111., recebeu R$
115.040,76 (cento e quinze mil e quarenta reais e setenta e seis
centavos) e R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
dos denunciados 1º Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM e da Maj
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO. Recebeu também R$ 15.000,00
(quinze mil reais) da JC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ltda ME
(Evento 1 - Doc. 06 - PQS - fl. 314) e depositou para a mesma empresa
R$ 10.00,00 (dez mil reais) (Evento 1 - Doc. 06 - PQS - fl. 315).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
Relativamente a empresa SILCO, executora da construção do PNR,
foram encontrados aportes de R$ 101.750,00 (cento e um mil
setecentos e cinquenta reais) e de R$ 16.654,25 (dezesseis mil
seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Os autos apontam estreito relacionamento entre as empresas SOLLAR
Engenharia, autora do Projeto Executivo, e a empresa SILCO, executora
do projeto. A Procuração (Evento 1 - Doc. 10 - IPM - fl. 96), em que a
empresa SILCO outorga poderes para o proprietário da empresa
SOLLAR, demonstra que, desde 2009, já existia um vínculo estreito
entre as empresas.
O Encarregado do IPM (Evento 1 - Doc. 10 - IPM - fl. 135) destacou que,
em determinada licitação do NUSESO, a empresa SILCO venceu a
licitação, mas quem construiu foi a empresa SOLLAR.
A testemunha Cap Eng MOACIR DELGADO DOS SANTOS CHAVES
(Evento 1 - Doc. 15 - IPM - fl. 97) afirmou que o então Cap CURVÊLO era
o contato direto com a empresa e, por isto, estava à frente da análise
do Projeto da SQN 204. A testemunha 1º Ten GABRIEL QUEIROZ
RIBEIRO (Evento 1 - Doc. 10 - IPM - fl. 152) assegurou que o então Cap
CURVÊLO gerenciava as tratativas com a empresa SOLLAR e que, se o
projeto tivesse sido analisado com mais critério, diminuiriam os termos
Aditivos para corrigir erros grosseiros.
Os erros crassos presentes no Projeto Executivo resultaram em danos,
que causaram acréscimo de aporte financeiro e transtornos à
Administração Militar, a saber:
1. Serviço de Ligação Provisória de Energia Elétrica, no valor de R$
113.441,13 (cento e treze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e
treze centavos), que não foi observado pela empresa SOLLAR e nem
pelos militares do SERENG-6 que aprovaram o Projeto (Evento 1 - Doc.
10 - IPM - fl. 149);
2. Execução dos Serviços e Fundações Profundas, no valor de R$
667.605,97 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e
noventa e sete centavos), que não foram observados pela empresa
SOLLAR e nem pelos militares do SERENG-6 que analisaram e
aprovaram o Projeto (Evento 1 - Doc. 11 - IPM - fl. 241);
3. Serviço de Ensaio de Prova de Carga nas Fundações, no valor de R$
161.989,48 (cento e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e nove
reais e quarenta e oito centavos), teste obrigatório pelas normas da
ABNT, mas não observado pela empresa SOLLAR e nem pelo Fiscal do
Contrato, o Cap DANNIEL ROSA CURVÊLO (Evento 1 - Doc. 11 - IPM - fl.
241); e,
4. Serviços Administrativos pagos em decorrência dos erros do Projeto
Executivo para a construção do PNR 204, no valor de R$ 507.193,20
(quinhentos e sete mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos)
(Evento 1 - Doc. 11 - IPM - fl. 252), todos os dados constantes do
Relatório do Encarregado do IPM, às fls. 636/652 (Evento 1 - Doc. 11 -
IPM - fls. 237/253), e na Sindicância.
Dessa forma, os acusados, previamente ajustados e em comunhão de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
desígnios, praticaram o crime de violação do dever funcional com o fim
de lucro, obtendo as vantagens, principalmente financeiras, indicadas
nos Apartados, com a violação do dever funcional a que estavam
incumbidos o primeiro e o segundo acusado, estando incursos no artigo
320 c/c artigo 53, ambos do Código Penal Militar (Evento 1 - Doc. 2 -
fl.7).
Isto posto, o Ministério Público Militar requer a citação dos denunciados
para responder aos termos da presente ação penal, sob pena de
revelia, cujo pedido condenatório espera, ao final, seja julgado
procedente. Requer ainda notificação das testemunhas abaixo
arroladas:
1. TC RONE DE MORAES LOPES, qualificado às fls. 369;
2. TC EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, qualificado às fls. 1058;
3. Cap MOACIR DELGADO DOS SANTOS, qualificado às fls. 1381;
4. 1º Tem GABRIEL QUEIROZ RIBEIRO, qualificado às fls. 373.".
A citação dos denunciados ocorreu em 17/10/2017 (1º Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA
TORMIM - Evento 1, Doc. 4 - Diligências - fls. 23 e 24), em 18/08/2017 (civil
MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA - Evento 1 - Doc. 4 - Diligências - fls. 41 e 42
- e Maj DANIEL ROSA CURVÊLO - Evento 1 - Doc. 4 - Diligências - fl. 59) e em
25/08/2017 (Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO - Evento 1 - Doc. 4 -
Diligências - fls. 72 e 73).
Na audiência de 22/10/2019 foram interrogados e qualificados os denunciados
MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM (Evento
468), VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e DANIEL ROSA CURVÊLO (Eventos 468
e 470, autos originais). E, na mesma oportunidade, foram intimados para os fins do
art. 427 do CPPM.
Na fase do artigo 427 do CPPM, o denunciado MARDEN FREDERICO TOMÁS DA
SILVA juntou a fundamentação técnica (Proposta de Encaminhamento) formulada
pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública /
TCU nos autos da Tomada de Contas Especial nº 030.301/2018-1, datada de
18/07/2019 (Evento 497).
O MPM, em face do despacho (Evento 499), na fase do artigo 427 do CPPM, nada
requereu, visto que já juntou aos autos, no evento 508, os relatórios necessários,
elaborados pelo CPADSI (Evento 511).
O Ministério Público Militar, em diligências finais, fez juntar o Relatório de Análise
nº 02 / 2020 / CPADSI, datado de 15/01/2020 (Evento 508). Ainda na fase do artigo
428 do CPPM, o Ministério Público Militar reiterou o pedido condenatório contido na
denúncia em relação aos acusados Maj DANIEL ROSA CURVÊLO, ex-Ten JOSÉ
CARLOS PEREIRA TORMIM, civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA e Maj
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, dando-os como incursos no artigo 320 c/c o
art. 53, todos do Código Penal Militar (Evento 532, autos originais).
O denunciado ex-1º Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, em alegações finais
escritas por sua defesa, requereu sua absolvição, em virtude da ausência de erro
grosseiro a configurar o desvio de dever funcional, além da ausência de vantagem
pessoal para o acusado ou para terceiro, na forma do 439, alíneas "a", "b", "c" e
"e", do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, em caso de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
condenação, sustentou, ainda, que fosse aplicada a pena no seu mínimo legal
(Evento 546).
A defesa constituída do denunciado MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, na fase
do artigo 428 do CPPM, requereu o reconhecimento da inépcia da denúncia,
declarando-se a nulidade do presente feito, ab initio. E, no mérito, pugnou pela
ABSOLVIÇÃO do acusado, nos termos do art. 439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM
(Evento 547).
Em alegações derradeiras, a defesa dos denunciados Maj DANIEL ROSA CURVÊLO e
Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO invocou o Princípio da Identidade Física
do Juiz, no sentido de que o processo fosse sentenciado pelo Juiz Federal
Substituto. E, ainda, em preliminar, suscitou a inépcia da denúncia, por não
estarem satisfeitos os requisitos especificados nos arts. 77 e 78 do CPPM, com a
consequente anulação da presente ação penal. No mérito, a defesa pugnou pela
ABSOLVIÇÃO da denunciada VIVIANE CURVÊLO, nos termos do art. 439, "b", do
CPPM, ou, subsidiariamente, pela ABSOLVIÇÃO de ambos os acusados, por
ausência de provas em relação ao elemento subjetivo do tipo, nos termos do art.
439, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM (Evento 548, 1 - ALEGAÇÕES, fls.1 a 82).
Ainda em diligências finais, a Defesa dos acusados DANIEL e VIVIANE juntou
complementação de perícia técnica, cujo objeto foi a análise da Informação nº
007/2018/CPADSI (contraposição), juntada ao Evento 508 (Evento 517 - Docs. 2 a
9).
Após o costumeiro exame nas provas produzidas, em 5/9/2020, a sentenciante
julgou improcedente a denúncia, ABSOLVENDO os denunciados Maj DANIEL ROSA
CURVÊLO, ex-1º Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, Maj VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO e civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, do crime previsto no
art. 320 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (Evento 563,
autos originais)
Nas razões de apelação, o Parquet castrense ressalta que o contexto probatório é
suficientemente robusto para sustentar a condenação dos denunciados e que as
suas condutas se amoldam perfeitamente ao tipo penal do artigo 320 do CPM.
Prossegue o MPM asseverando que o Maj DANIEL e o ex-Ten TORMIM, como
engenheiros do SERENG-6, consentiram, intencionalmente, com o Projeto Executivo
da obra, apresentado pelo civil MARDEN, contendo erros que levariam à necessária
realização de termos aditivos na futura execução, configurando evidente violação
do dever funcional. O civil MARDEN concorreu para a prática do delito, pois
apresentou o projeto intencionalmente com erros, tendo a Maj VIVIANE, de igual
forma, concorrido para a prática delituosa, na medida em que emprestou sua conta
bancária para a movimentação financeira entre os demais denunciados. Ao final, o
MPM pugna pelo conhecimento e pelo provimento do seu APELO para reformar a
Sentença, condenando o Maj DANIEL ROSA CURVÊLO, o ex-Ten Temporário JOSÉ
CARLOS PEREIRA TORMIM, o civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA e a Maj
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, como incursos no art. 320 c/c art. 53, todos
do Código Penal Militar (Evento 582).
Em contrarrazões, a defesa do recorrido ex-Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM
desenvolve seu inconformismo, arguindo a preliminar de NÃO CONHECIMENTO do
recurso ministerial, sob o argumento de que o apelo violou o princípio da
dialeticidade, na medida em que não impugnou os fundamentos da absolvição do
recorrido. No mérito, rebateu todos os argumentos acusatórios, em especial, os
atinentes ao patrimônio do recorrido, à sua movimentação financeira e ao seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
envolvimento no projeto executivo do PNR da 204 Norte, concluindo pela
manutenção da sentença atacada pelo recurso do MPM; e, em caso de condenação,
postula a fixação da pena no mínimo legal (Evento 589).
Em contrarrazões, a defesa do recorrido MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA
assevera que a irresignação do MPM, como ressaltado na sentença, é frágil, pois
ele não possui condição subjetiva para figurar no polo passivo da ação penal
militar, como autor do delito previsto no artigo 320 do Código Penal Militar. Mesmo
na ótica do crime de corrupção, o sentenciante reconheceu a inexistência de
provas de que o ora recorrido tenha dado, fornecido ou prometido vantagem
indevida aos réus DANIEL e TORMIM para que sua empresa lograsse êxito em ser
contratada como Projetista do Projeto Executivo para a construção dos PNR da 204
Norte. A defesa conclui requerendo a absolvição do recorrido, devendo a sentença
permanecer inalterada (Evento 590).
Em contrarrazões, a defesa dos recorridos Maj DANIEL ROSA CURVÊLO e Maj
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO aduz que, nas razões de apelação, o MPM
não apresenta argumento ou elemento capaz de infirmar o substancioso decisum
absolutório. As razões do apelante são extremamente rasas e fragmentárias,
porquanto realiza diversos recortes abusivos nas provas e nos fatos coligidos aos
autos, omitindo-se de esclarecer o conteúdo de diversos outros elementos, criando,
assim, narrativas fantasiosas, que se mostraram frustradas, conforme provas
demonstradas nas presentes contrarrazões.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
provimento do Apelo Ministerial, para reformar o decisum atacado e condenar os
denunciados DANIEL ROSA CURVÊLO, Maj Aer, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, ex-
Ten Temporário Aer, e MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, civil, como incursos
no delito do art. 320 do CPM. Por fim, pugna pela manutenção da sentença
absolutória quanto à denunciada VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, Maj Aer
(Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR
A defesa do recorrido ex-Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM argui a preliminar de
NÃO CONHECIMENTO do recurso ministerial, argumentando que o apelo violou o
princípio da dialeticidade, na medida em que não impugnou os fundamentos da
absolvição do recorrido.
A dialeticidade exige que o Recorrente demonstre possíveis equívocos na decisão
recorrida, apresentando com clareza aspectos legais e fáticos com os quais
discorda, evitando, assim, que o recurso seja analisado tão somente com base em
impugnação genérica. Nesse sentido, in expressis verbis :
"APELAÇÃO. PECULATO-FURTO (CPM, art. 303, § 2º). HIPÓTESE EM QUE
MILITAR DE SERVIÇO DE GUARDA SUBTRAI ARMAMENTO E MUNIÇÃO.
PRELIMINAR DA PGJM DE PRECLUSÃO E DESENTRANHAMENTO DAS
RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE
NULIDADE DA DEFESA. NOVO INTERROGATÓRIO, APLICANDO-SE
NORMAS DO CPP E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIAS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
SEM A PRESENÇA DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL E RETRATAÇÃO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Hipótese em que o Réu, livre e conscientemente, usando da facilidade
que lhe conferia a qualidade de militar, subtraiu dois fuzis, com seus
carregadores municiados, que estavam acautelados para a Guarnição
de Serviço de Guarda ao Aquartelamento, sob administração do
Exército Brasileiro. Não constitui excesso abusivo a concessão de novo
prazo à DPU para a apresentação das Razões de Apelação, cujo
objetivo maior é assegurar a ampla defesa e a dialeticidade,
segundo a qual o Recorrente deve demonstrar o desacerto da
Decisão Recorrida, apresentando de forma clara os aspectos
legais e fáticos com os quais não concorda, de modo a evitar
que o Recurso seja analisado tão somente com base em uma
impugnação genérica.
(...)
No mérito, negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se, na
íntegra, a Sentença recorrida. Decisão majoritária." (Apelação nº
0000107-02.2011.7.12.0012, Relator: Ministro Lúcio de Mário Goés,
Julgamento: 18/12/2013, Publicação: 12/2/2014).
No caso, o Parquet castrense enfrentou a sentença, debatendo os pontos decididos
com argumentos plausíveis, dentro da sua percepção do direito e de forma
juridicamente razoável. Assim, não houve, por parte do Recorrente, violação do
princípio da dialeticidade.
Ex positis, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Afastada a preliminar, entendo que os requisitos de admissibilidade do recurso
ministerial acham-se preenchidos, razão por que o apelo deve ser conhecido.
Assim, aprecio o mérito.
No teor da peça inaugural, os recorridos foram denunciados como incursos no art.
320, c/c o art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar.
O mencionado dispositivo do códex castrense tem como núcleo central a violação
do dever funcional visando o lucro. Neste delito, exige-se do agente o animus de
locupletar-se indevidamente, obtendo para si ou para outrem vantagem pessoal,
em detrimento da Administração Militar. Em síntese, o preceito primário do artigo
320 do CPM requer a inobservância de norma funcional com escopo de auferir
vantagem pessoal para si ou para outrem. E mais, trata-se de delito material que
somente admite a forma dolosa. Feitas tais considerações, prossigo.
O libelo acusatório narra que o Maj DANIEL e o ex-Ten Temporário TORMIM, na
condição de Engenheiros do Sexto Serviço Regional de Engenharia (SERENG-6), na
jurisdição do VI COMAR, Brasília-DF, permitiram a aprovação do Projeto Executivo
da construção de PNR na SQN 204, que era totalmente INEXEQUÍVEL. A
inexequibilidade do referido Projeto Executivo era resultado de erros claros que
levariam à realização de futuros aditivos contratuais. Da trama narrada na
denúncia, consta que o Projeto Executivo foi elaborado pelo civil MARDEN, então

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
proprietário da SOLLAR ENGENHARIA LTDA, empresa selecionada pelo Pregão
Eletrônico nº 49/VI COMAR/2010. Para o Parquet castrense, o civil MARDEN
apresentou Projeto Executivo, com erros que foram aceitos pelo Maj DANIEL e pelo
ex-Ten TORMIM. Como o Maj DANIEL e o ex-Ten TORMIM eram responsáveis pela
assessoria técnica ao Comando do VI COMAR, o MPM concluiu que havia entre os
três personagens um esquema criminoso. A associação delituosa entre os dois
militares e o civil era completada pela Maj VIVIANE, uma vez que esta, na ótica da
denúncia, emprestou sua conta bancária para movimentação financeira dos demais
recorridos. Para o Ministério Público, os recorridos agiram livres, conscientes,
previamente ajustados, em comunhão de desígnios e propósitos, montando um
esquema para obter vantagens na construção de um PNR na SQN 204, constituído
de 4 blocos de edifício residencial com 6 andares.
Para um completo entendimento da questão, faz-se necessário compreender que o
VI COMAR realizou uma contratação com dispensa de licitação, um Pregão
Eletrônico e uma Concorrência Pública.
A dispensa de licitação teve como propósito a contratação de empresa MTEC
Constuctions & Services para elaborar o Caderno de Necessidades do Pavimento
Tipo do PNR da SQN 204, fato efetivado pela Nota de Empenho emitida em
8/4/2010 e pela proposta da mencionada Sociedade Empresarial de 7/4/2010
(Evento 1 - Doc. 15 - fls. 20 a 22).
O Pregão Eletrônico Presencial nº 49/2010, realizado em 11/08/2010, visou a
contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo do PNR da SQN 204,
em 26/07/2010 (Evento 1 - Doc.11 - fls. 8 a 29) e Ata de Realização (Evento 1 -
Doc. 10 - fl. 71). Neste Pregão, a SOLLAR Engenharia Ltda foi a vencedora do
certame.
E a Concorrência Pública 3/2012 teve por objetivo licitar a construção do PNR
da SQN 204, em 3/12/2013 (Evento 1 - Doc. 9, fl. 138 - IPM), na qual sagrou-se
vencedora a SILCO Engenharia Ltda.
Os fatos descritos na denúncia ocorreram, supostamente, na contratação do
Projeto Executivo e na contratação da construção do PNR da SQN 204.
PROJETO EXECUTIVO
O MPM narra que os apelados Maj DANIEL e ex-Ten TORMIM se associaram para
cometer o delito previsto no artigo 320 do CPM, induzindo o Comando do VI COMAR
a aprovar um Projeto Executivo referente ao PNR da 204 Norte, que era totalmente
inexequível. Neste tema, merece ser destacado que o Projeto Executivo foi
elaborado pela SOLLAR, empresa selecionada no Pregão Eletrônico nº 49/VI
COMAR/210, cujo proprietário e RT (Responsável Técnico) era o recorrido MARDEN.
Na realização do Pregão Eletrônico 49/210, os recorridos Maj DANIEL e Ten TORMIM
não tiveram qualquer participação no certame licitatório, porquanto não estavam
na condição de Pregoeiro nem fizeram parte da Comissão de Licitação.
A SOLLAR, empresa do civil MARDEN, também recorrido, participou do Pregão,
juntamente com mais 3 (três) empresas, que foram desclassificadas por não
atenderem aos requisitos do ato convocatório. Não houve impugnação quanto à
habilitação da SOLLAR por parte das demais licitantes.
Assim, diante da adjudicação da SOLLAR sem impugnação, não é crível pensar em
conluio dos recorridos com o recorrido MARDEN, preposto da SOLLAR, que foi a
vencedora para elaborar o Projeto Executivo do PNR da SQN 204, conforme Pregão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
Presencial nº 49/2010, datado de 11/08/2010 (Evento 1 - Doc. 10 - IPM - fl. 71).
Uma vez vencedora do certame licitatório do Pregão, a SOLLAR foi contratada pelo
VI COMAR, iniciando os trabalhos em 29/09/2011. A SOLLAR apresentou o Projeto
Executivo, que foi apreciado e aprovado em 11/05/2011, pelo Maj EDUARDO DE
SOUZA, pelo 1º Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM e pelo Cap DANIEL ROSA
CURVÊLO.
Anote-se que aprovaram o Projeto Executivo os recorridos Maj DANIEL, 1º Ten
TORMIM e Maj EDUARDO (Evento 1 - fls. 52 a 62 e 75 a 81).
Na continuidade desta apreciação, cabe registrar que um projeto de engenharia na
complexidade do desenvolvido na SQN 204 (4 blocos residenciais com 6 andares) é
uma tarefa que exige o concurso de várias modalidades da Engenharia (Civil,
Mecânica e Elétrica, pelo menos). E a expertise do SERENG (Serviço Regional de
Engenharia) estava voltada para a construção de hangares e pistas de pouso, daí
ser natural que o seu corpo técnico enfrentasse dificuldades várias para se adequar
ao Projeto Executivo de um PNR com 4 blocos de edifício residencial com 6
andares, cujos desafios técnicos são diversos quando comparados com os da
construção de um hangar ou de uma pista de pouso.
Na matéria em exame, também se torna importante destacar os conceitos de
acervo técnico e anotação de responsabilidade técnica, ambos disciplinados na Lei
nº 6.496/77 e em Resoluções do CONFEA/CREAs, em especial, a Resolução 218. O
acervo técnico decorre da experiência da Sociedade Empresária ou do Profissional
que realiza um trabalho na área da Engenharia com registro no correspondente
CREA (Conselho Regional de Engenharia). Já a ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) é exigência legal de todo profissional responsável por um projeto ou pela
execução de um trabalho de Engenharia. Esta define para todos os fins a
responsabilidade do profissional, seja legal ou técnica.
No caso da SOLLAR, que foi contratada para elaborar o Projeto Executivo, o seu RT
(Responsável Técnico) foi o Engenheiro MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA,
denunciado como tendo elaborado um Projeto Executivo com erros crassos. E este
recorrido foi habilitado no Pregão Eletrônico nº 49/2010 porque apresentou acervo
técnico compatível com as exigências do Edital, o que não aconteceu com os
demais licitantes.
Veja-se por esse fato que o parecer dos recorridos DANNIEL e 1º Ten TORMIM para
inabilitar as demais licitantes e habilitar a SOLLAR foi decorrente das funções que
desempenhavam e, certamente, subsidiado pelos demais engenheiros do SERENG
(Serviço Regional de Engenharia), cuja formação abrangia as diversas áreas da
Engenharia necessárias ao exame do Projeto Executivo. E o recorrido DANNIEL não
podia se furtar à análise do Projeto, porquanto era o Chefe do Setor de Projetos
(Eventos 134 e 469).
Pensar que os recorridos Maj DANIEL e 1º Ten TORMIM estavam em conluio com o
civil MARDEN, proprietário e RT da SOLLAR, exigiria uma associação criminosa com
o Pregoeiro e a sua Comissão de Licitação, bem como com as licitantes que foram
desclassificadas. Deve ser anotado que as atuações do recorrido DANIEL
resultaram das suas atribuições ordinárias, que não se confundem com encargos
de "negócio" em nome do VI COMAR, ou seja, da Administração Militar, pois o
militar não detinha autonomia para assumir compromisso pelo Comando onde
trabalhava.
Neste passo, a associação criminosa dos recorridos DANIEL, MARDEN e TORMIM

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
para que a SOLLAR fosse contratada para elaborar o Projeto Executivo fica
fragilizada. E fica afastada também a hipótese de corrupção passiva, na
modalidade aceitar, pois não há prova de que a SOLLAR deu ou de que os
recorridos aceitaram vantagem econômica indevida.
AUDITORIA DO TCU - TC 030.301/2018-1
No Parecer Técnico lavrado na TC 030.301/2018-1, na análise do prejuízo causado
à União, composto de duas parcelas (R$ 57.098,58 (cinquenta e sete mil, noventa
e oito reais e cinquenta e oito centavos), referentes ao pagamento do Projeto
Executivo, e R$ 579.586,21 (quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta
e seis reais e vinte e um centavos), referentes aos custos da suspensão do contrato
de construção pelo VI COMAR), a Corte de Contas registrou que as inconsistências
no projeto executivo que deram margem aos termos aditivos, durante a construção
da obra, não significam que não houve a elaboração do projeto de fundações pela
empresa projetista, SOLLAR, sendo que a fundação projetada por esta
(denominada Hélice Contínua) foi executada da forma prevista.
O Parecer Técnico emitido na referida TC decidiu, com nossos grifos, in verbis :
"TC 030.301/2018-1
Tipo: Tomada de Contas Especial
Unidade jurisdicionada: Sexto Comando Aéreo regional (VI COMAR) -
Ministério da Defesa / Comando da Aeronáutica
Responsáveis: Eduardo Pereira de Souza, CPF nº 120.683.238-00;
Danniel Rosa Curvelo, CPF nº 030.708.344-69; José Carlos Pereira
Tormim, CPF nº 025.673.796-73; e SOLLAR Engenharia Ltda., CNPJ nº
26.478.59/0001-02.
Proposta: arquivamento
INTRODUÇÃO 1. Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE)
instaurada no VI Comar pelo Comando-geral de Operações Aéreas
(Comgar), por meio da Portaria Comgar n. 145-T/GABGAR50, de
30/7/2015, reinstaurada pela Portaria Comgar n. 167-T/GABGAR-50, de
29/9/2015, em desfavor de Eduardo Pereira de Souza, Danniel Rosa
Curvelo, José Carlos Pereira Tormim e Sollar Engenharia Ltda, na
pessoa do seu sócio administrador, Sr. Marden Frederico Tomás da
Silva, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na
construção de próprios nacionais residenciais (PNRs) na Superquadra
Norte 204, Brasília (DF).
(...)
24. Ademais, há de se ressaltar que quando o VI Comar decidiu avaliar
o projeto executivo por completo, houve a necessidade de
arregimentar agentes de diversas especialidades e de diferentes
organizações militares para elaborar o Parecer Técnico 031/Sereng-
6/2014 (peça 7, p. 34), evidenciando dessa forma que o Sereng-6
não estava adequadamente dotado de pessoal para analisar
todo o projeto executivo do empreendimento, fato que serve como
atenuante para a responsabilização dos militares arrolados
nesta TCE.
25. Ante as particularidades constatadas nesta TCE, conclui-se pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
insubsistência do débito inquinado aos responsáveis, em
consequência, será proposto o arquivamento dos autos sem
julgamento de mérito, por economia processual e pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
(...)
26. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior,
propondo que seja:
26.1. determinado o arquivamento dos presentes autos, sem
julgamento de mérito, a título de racionalidade administrativa e
economia processual, nos termos do art.213 do RI/TCU, e ante à
ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do
art.212 do Regimento Interno do TCU; seja dada ciência aos
responsáveis e ao VI Comar do teor da deliberação a ser adotada."
(Evento 497 - Doc. 2).
Neste passo, não se pode falar em dano à Administração Militar quanto às
parcelas de R$ 57.098,58 (cinquenta e sete mil, noventa e oito reais e cinquenta e
oito centavos) e R$ 579.586,21 (quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e
oitenta e seis reais e vinte e um centavos), esta referente à suspensão da
construção do PNR da SQN 204, por decisão da Administração, e aquela referente
ao pagamento de supostos acréscimos ao Projeto Executivo.
Nesse mesmo tema, a Orientação Técnica 004/2012 do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas estatui que o limite de erros de quantitativos em
projetos é de 5%, ressaltando-se que, no projeto do PNR da SQN 204, foi apurado
percentual de apenas 0,88%.
TESTE DE CARGA DA FUNDAÇÃO
A Denúncia narra que o Teste de Carga da Fundação não foi incluído no Projeto
Executivo.
Efetivamente, a SOLLAR Engenharia, vencedora do Pregão Eletrônico nº 49/2010
para elaborar o Projeto Executivo, justificou a ausência do mencionado Teste de
Carga, em carta endereçada ao VI COMAR, datada de 14/8/2013, assinada por
MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, esclarecendo que a norma de regência
(NBR 6122/1996), na época do Projeto Executivo (agosto de 2010), não exigia o
teste, apenas recomendava (Evento 1 - Doc. 10 - IPM - fl. 40).
Na sua correspondência, o recorrido MARDEN relata que o projeto executivo foi
iniciado em agosto de 2010, quando estava em vigor a Norma 6122, de abril de
1996. E, como a atualização da norma entrou em vigor em 20/10/2010 e o projeto
completo obteve sua última revisão no mês seguinte, não foi possível incluir em
orçamento tal serviço, pela recente e incomum exigência. Não obstante, mesmo o
projeto sendo auditado pelo Tribunal de Contas da União e revisado pelo Serviço
Regional de Engenharia, não foi abordada a necessidade de incluir o referido teste
no orçamento (Evento 1 - Doc. 10 - IPM - fl. 40).
Há razão na argumentação do recorrido MARDEN.
A ausência do Teste de Carga está respaldada na Norma de regência (Norma
6122/1996), pois a versão 6122/2010 entrou em vigor em 20/10/2010, e a revisão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
mais atual ocorreu em 2019.
O projeto foi apresentado ainda na vigência da norma que não previa a exigência
da prova de carga (versão de 1996), mas tão somente incluía uma recomendação a
esse respeito, o que afasta a responsabilidade da contratada SOLLAR. Tal
constatação é respaldada no parecer produzido pela equipe do SERENG-6 quando
da apreciação do aceite do Projeto Executivo. A mencionada norma atribuía à
fiscalização a responsabilidade de exigir comprovação do comportamento
satisfatório e, somente se esta não fosse julgada suficiente, é que seria exigida a
PROVA DE CARGA, como se confere, in expressis litteris:
"Projeto e Execução de Fundações
(...) 7.9.7.2 -
Das estacas escavadas (...)
7.9.7.2.3 Sempre que houver dúvida sobre uma estaca, a fiscalização
deve exigir comprovação de seu comportamento satisfatório. Se esta
comprovação não for julgada suficiente, e dependendo da natureza da
dúvida, a estaca deve ser substituída ou seu comportamento
comprovado por prova de carga. (...)".
Nesse passo, a ausência do TESTE DE CARGA no Projeto Executivo não acarreta
responsabilidade para a projetista, assim como para a equipe técnica do SERENG,
em especial para o Maj DANIEL e para o 1º Ten TORMIM.
VÍNCULO DO MAJ DANIEL E DO 1º TEN TORMIM
A inicial acusatória menciona que o Maj DANIEL e o 1º Ten TORMIM, ora apelados,
eram sócios da JCDC Empreendimentos Imobiliários.
De fato, foram sócios por 6 meses. A referida empresa foi constituída em 2/2/2011
(Evento 517 - Doc. 6, fls. 1 a 9), tendo como sócio cotista o réu DANIEL CURVÊLO.
Entretanto, pouco mais de 6 (seis) meses depois da constituição da mencionada
pessoa jurídica, houve a Alteração Contratual nº 1, datada de 26/8/2011, retirando
do quadro societário DANIEL ROSA CURVÊLO e alterando o nome empresarial para
JC Empreendimentos Imobiliários Ltda. ME (Evento 517 - Doc. 6, fls. 10 a 13).
A JCDC foi criada durante a vigência do contrato com a Projetista SOLLAR para a
elaboração do Projeto Executivo. Todavia, não há nos autos evidências do
envolvimento da JCDC ou mesmo da JC Empreendimentos na construção do PNR da
SQN 204. Deve ser ressaltado que os blocos residenciais do PNR se destinavam à
moradia dos Oficiais movimentados para a guarnição de Brasília / DF e não para
fins comerciais, ao contrário das atividades desenvolvidas pela JC
Empreendimentos e pela JCDC Empreendimentos Imobiliários.
Assim, fica anotado que a associação do Maj DANIEL e do 1º Ten TORMIM na JCDC
durou pouco mais de 6 (seis) meses, ou seja, de 2/2/2011 a 26/8/2011.
Tal associação não teve interferência na contratação da SOLLAR (29/9/2011) para
elaborar o Projeto Executivo, pois a SOLLAR tem como proprietário o recorrido
MARDEN; e também não teve interferência na contratação da SILCO, mediante a
Concorrência Pública 3/VI COMAR/2012 para a construção do PNR da SQN 204
(Evento 1-Doc. 9 - IPM - fl. 99).
A exordial acusatória também narra que o Maj DANIEL CURVÊLO, por conta do
vínculo junto à Sociedade Empresária JC Empreendimentos Imobiliários Ltda,
depositou na conta do Ten TORMIM a quantia de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
e quinhentos reais), entre 22/08/2013 e 22/10/2013.
Deve ser registrado que o depósito foi efetivado em data posterior ao processo de
contratação da empresa projetista SOLLAR, que ocorreu em 11/08/2010 (Evento 1 -
Doc. 10 - IPM - fl. 71). Sobre tal relacionamento, além do mencionado depósito,
cerca de 3 (três) anos após o Pregão nº 49/2010, nada foi apurado quanto à
transferência de valores entre os militares ora recorridos (Maj DANIEL e 1º Ten
TORMIN) e a SOLLAR que induza a algum negócio ilícito.
Por conseguinte, fica sem sentido a narrativa da peça introdutória de que os
valores mais significativos de transferências bancárias sejam exatamente entre os
militares envolvidos e não entre a pessoa jurídica interessada e os recorridos. Essa
estranha inversão nas transferências bancárias permite questionar qual seria a
vantagem para a contratada SOLLAR, uma vez que recebeu por pagamento o
exato valor do serviço indicado no processo licitatório, qual seja, o Pregão
Eletrônico nº 49/2010.
A constatação é mais uma indicação de que o tipo penal do art. 320 do CPM não se
amolda ao comportamento dos recorridos Maj DANIEL, 1º Ten TORMIM e civil
MARDEN, proprietário e RT (Responsável Técnico) da SOLLAR, vencedora do
certame.
DANOS À ADMINISTRAÇÃO MILITAR
Sobre a atuação do recorrido Maj DANNIEL, sua defesa juntou relatório da TCE
04/VI COMAR/2015, que afasta sua responsabilidade por danos em desfavor da
Administração Militar, como se confere, in verbis (Evento 130, Docs. 1 e 2, fls. 32 e
33):
"TCE nº 04/VI COMAR / 2015 - não indica má-fé
Diante do exposto e em conformidade com o estabelecido na Portaria
COMGAR nº 167-T/GABGAR-50, de 29 SET 2015, reinstauradora desta
TCE, e com base nos documentos anteriormente citados, constantes
deste processo, entende esta Comissão de Tomadores de Contas que o
dano infringido ao Erário foi de R$ 57.098,58 (cinquenta e sete mil,
noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujo valor atualizado
até 08 MAR 2016 é de R$ 83.655,65 (oitenta e três mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
Entretanto, considerando-se os entendimentos atualmente
preconizados pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, transcritos
no corpo deste Relatório, os procedimentos de ressarcimento de danos
ao Erário devem ser realizados somente quando existe a comprovação
de má-fé por parte dos agentes envolvidos.
E, no caso em tela, não há sinais de que os quatro Engenheiros
responsabilizados na Sindicância e no IPM por negligência
tenham errado de modo intencional, nem tampouco se apropriado
de valores do patrimônio público. (...)
6. CONCLUSÃO
(...)
i. Tecnicamente não há como afirmar e nem ao menos
suspeitar de fraude por parte do Capitão DANNIEL ROSA CURVELO,
visto que os problemas apontados estão ligados a uma cadeia de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
profissionais, dentro de suas atribuições e responsabilidades e que,
conforme exarado ao longo deste parecer, variáveis diversas também
contribuíram para os problemas relatados.
ii. Considerando que o próprio TCU e vários experts e entidades ligadas
a orçamentação e custos de obras definem que a margem de erro de
um orçamento detalhado, tomando como base um projeto executivo,
pode chegar até 5% (cinco por cento), os valores dos aditivos
contratuais em função das omissões e/ou erros de projeto citados
preliminarmente correspondem a 2,81% (dois vírgula, oitenta e
um por cento), estando, assim, perfeitamente coerentes com os
padrões instituídos.
iii. Pela observação da curva ABC, os itens dos aditivos contratuais,
apresentavam pouca representatividade, sendo assim não
passíveis de conferência quando da revisão por parte dos profissionais
do corpo técnico do SERENG-6.
iv. A empresa SILCO deveria ser responsabilizada pelo custo da prova
de carga, pois o artigo 75 da Lei 8.666, já citado no presente parecer é
bem claro.
v. O projeto do PNR 204 em momento algum foi inexequível. Foi
um projeto passível de ajustes e que logrou êxito com a conclusão da
obra. vi. O regime de contratação da obra (empreitada por preços
unitários), contribuiu para o pleito dos aditivos e pode ter
influenciado às empresas que participaram do certame licitatório,
inclusive a empresa vencedora SILCO, a adotarem uma estratégia de
não sinalizar possíveis omissões e/ou erros de projetos, durante o
período de esclarecimentos.".
Nessa linha, verifica-se que os fatos não incriminam o recorrido Maj DANIEL nem os
demais recorridos de terem se associado para auferir lucro em detrimento da
Administração Militar.
Ainda sobre este capítulo, que trata de danos à Administração Militar, importa
trazer a esta análise o depoimento do Tenente GABRIEL QUEIROZ, que afirma, de
forma inequívoca, que os aditivos, tratados na peça inicial, não podem ser
encarados como danos ao erário (Evento 138 - Vídeo 26), como se confere, com os
nossos grifos, in expressis litteris:
"Os aditivos em si eu tenho certeza que não podem ser encarados
como dano ao erário, porque de qualquer forma esses serviços
necessários à execução, eles deveriam estar inseridos lá na planilha
orçamentária inicial e são elementos necessários à execução da
obra, por exemplo, estavam previstos, se eu não me engano, 360 a
364 estacas de fundação e cada estaca com certa de 15 metros de
profundidade e diâmetros variáveis de 40 a 60 centímetros, só que no
orçamento estavam previstos 364 metros3, com 364 m3 de concreto e
a quantidade de aço equivalente lá que (inaudível), não teria como
fazer as fundações do prédio, não passaria a (inaudível) do prédio para
o solo e não teria como executar a obra, então, de qualquer forma, o
quantitativo que foi aditivado era necessário para a execução do objeto
que a administração solicitava, então os aditivos, em si, eu não vejo
como colocá-los como dano ao erário, visto que foram essenciais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
para execução do objeto pleiteado.".
No mesmo tema, a testemunha LUIS CLAUDIO RANGEL (Evento 249, vídeos 11 a
20) diz que, in verbis :
"(...)
se recorda sobre a Auditoria do TCU, houve manifestação pela
exequibilidade do Projeto; que, sobre o Regime de Empreitada por
Preço Unitário, se paga pelas quantidades efetivamente executadas,
então, se tem 200 metros de parede para executar, se pagará os 200
metros; que o problema é que, quando se tem o preço unitário, pode
ter uma variação em função justamente do quantitativo, porque, por
mais que se tenha um projeto perfeito, pode haver adequações, então
a Fiscalização tem que ser muito mais efetiva,
(...)
que, pela análise realizada, os aditivos não causaram danos ao
Erário; que, por exemplo, no item Prova de Carga, a justificativa foi
que o Projeto já estava pronto e que a norma estava em revisão,
então fazer a prova de carga passou a ser uma obrigatoriedade para
cumprir um normativo;
(...)
que, na questão das Instalações Provisórias, em sua opinião,
também não houve dano, porque em toda obra você tem um item
instalação provisória, que é a instalação do canteiro de obras, só que,
quando trocou de aérea para subterrânea, já foram incluídos
elementos que seriam para uma instalação definitiva, então
aquilo seria executado de qualquer forma, a instalação barata iria sair
e entraria a instalação definitiva, que já ficaria para a obra como um
todo, então isso seria executado em algum momento; que, portanto,
não foi um dano, foi uma necessidade que foi antecipada,
(...)"
A EMPRESA SOLLAR NÃO OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA
O tipo penal do art. 320 do Código Penal Militar prevê que o agente obtenha
vantagem pessoal para si ou para outrem. No caso presente, a prova da vantagem
indevida teria de vir da SOLLAR, vencedora do Pregão nº 49/2010 para elaborar o
Projeto Executivo do PNR da SQN 204, na forma de oferecer para os recorridos Maj
DANIEL e/ou 1º Ten TORMIM. E tal prova não está presente nos autos.
De fato, os autos não dão notícia de que o representante da empresa SOLLAR
(o civil MARDEN, também recorrido), ou interposta pessoa, tenha oferecido
vantagem indevida durante o processo licitatório de escolha da empresa Projetista,
mesmo após a homologação do Pregão nº 049/2010, cabendo registrar que
logrou êxito em receber tão somente o valor adjudicado no certame para
o serviço, não havendo que se falar em sobrepreço ou enriquecimento sem causa,
por parte da então licitante SOLLAR.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A denúncia narra que os recorridos Maj DANIEL, 1º Ten TORMIM e Maj VIVIANE
tiveram acréscimo patrimonial relevante.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
O valor de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) depositado na
conta do 1º Ten TORMIM, nos meses de agosto e outubro de 2013, pelo Maj
DANIEL, resultou de empréstimo deste para aquele, visando a reforma de um
imóvel no Guará II, em conformidade com a instrução processual, harmonizada
com os interrogatórios e com as demais provas produzidas nos autos. Portanto, não
se mostra razoável inferir que o referido empréstimo adquiriu forma de negócio
ilícito por parte dos recorridos.
Nos relatórios produzidos pelo MPM, no processo PQS 64-81.2014.7.11.0111 (fls. 68
a 72, Anexo 2), não constam como beneficiários ou depositantes da conta do
recorrido DANIEL CURVÊLO as pessoas MARDEN, SILCO, JC EMPREENDIMENTOS ou
SOLLAR.
No mesmo passo, não constam SILCO, JC EMPREENDIMENTOS, SOLLAR ou TORMIM
como beneficiários ou depositantes da conta da recorrida VIVIANE CURVÊLO.
No mesmo sentido, o relatório de análise 2/2020 CPADSI (fl. 8, Anexo 3 - PQS 64-
81.2014.7.11.0111), relativo à quebra de sigilo da SILCO Engenharia Ltda, concluiu:
"Os militares investigados no PAI nº 7139 e suas cônjuges também não foram
identificados entre depositantes e beneficiários da SILCO Engenharia ou seus
sócios e cônjuges ". À fl. 9, ficou constatado: "A partir dos dados bancários
disponibilizados pelas instituições financeiras no caso do PAI nº 7499, não foram
identificados vínculos entre os militares e suas cônjuges citados no caso PAI nº
7139 e a empresa SILCO ENGENHARIA".
Em síntese, não há provas de vínculo espúrio entre os recorridos e as empresas
SILCO, JC EMPREENDIMENTOS e SOLLAR (ou seu preposto MARDEN), nem prova de
que os recorridos tenham apresentado variações patrimoniais atípicas.
DESVIO DE FUNÇÃO
Verifica-se do examinado que os recorridos não cometeram desvio de função com
o fim de lucro.
O Maj DANIEL e o 1º Ten TORMIM não exerceram qualquer influência no Pregão nº
49/2010 que tenha resultado na contratação da SOLLAR para a elaboração do
Projeto Executivo.
Os 3 (três) aditivos formalizados pelo COMAR VI, na construção do PNR da SQN
204, foram plenamente justificados e aprovados pela Administração, segundo os
Pareceres 40, 42 e 43/2013 (Evento 517).
O 1º Aditivo (R$ 113.441,13 (cento e treze mil, quatrocentos e onze reais e treze
centavos)), assinado em 30/08/2013, autorizado pelo Parecer Técnico 40, visou
cobrir gastos com a ligação elétrica provisória aérea, que, no projeto executivo,
seria aérea, mas foi vetada pelo IPHAN/DF, sendo então determinado que fosse
subterrânea. Tal fato não trouxe prejuízo para a Administração, porque a solução
foi providenciar a definitiva, antecipando a efetivação da ligação subterrânea, que,
de qualquer forma, seria feita.
O 2º Aditivo (R$ 667.605,97 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e cinco
reais e noventa e sete centavos)), assinado em 16/09/2013, autorizado pelo
Parecer Técnico 42/2013, visou atender gastos com a construção de fundações
profundas, que, inicialmente, não estavam previstas no Projeto Executivo.
O 3º Aditivo (R$ 161.989,48 (cento e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e
nove reais e quarenta e oito centavos)), assinado em 16/09/2013, autorizado pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
Parecer Técnico 43/2013, visou cobrir gastos com o Ensaio de Prova de Carga, cuja
necessidade não existia na contratação, porque a Norma 6122/1996 apenas
recomendava. Logo, não é razoável responsabilizar a SOLLAR, assim como a
equipe técnica do SERENG 6, uma vez que não era exigível.
O civil MARDEN, RT da SOLLAR, responsável pela elaboração do Projeto Executivo,
pela leitura dos autos, não ofereceu qualquer vantagem indevida aos recorridos
Maj DANIEL e 1º Ten TORMIM e, também, nada recebeu destes.
O depósito feito na conta do civil MARDEN pelo 1º Ten TORMIM, em 2013, visou
pagar reforma em seu apartamento no GUARÁ II. Esse fato foi confirmado pela
testemunha JEREMIAS FRANCISCO DIAS, que confirmou a obra, o pagamento e,
ainda, afirmou que nunca recebeu qualquer importância diretamente do recorrido
TORMIM (Evento 150, Docs. 15 a 17). Logo, não há que se falar em vantagem
indevida.
Não se pode afirmar que a SOLLAR obteve alguma vantagem, porque ela recebeu
como pagamento o mesmo valor da contratação pactuada previsto no instrumento
convocatório do Pregão nº 49/2010.
O vínculo da Maj VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO com a questão examinada é
ser esposa do recorrido Maj DANIEL. Nesse caso, sua única participação no
imbróglio foi depositar na conta do recorrido MARDEN a importância de R$
1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), referente a serviço particular
de pintura que o recorrido foi contratado para realizar na Clínica de Estética LINHA
DO TEMPO LTDA, localizada em Brasília, da qual a recorrida VIVIANE era sócia. Esse
assunto foi esclarecido na instrução processual e, especialmente, nos
interrogatórios de ambos os recorridos (Evento 469 - Doc. 13).
E é certo que a recorrida VIVIANE não participou como pregoeira ou membro de
Comissão de Licitação no ato de contratação da SOLLAR para elaborar o Projeto
Executivo do PNR da SQN 204. Quanto à sua evolução patrimonial e à do seu
marido, DANIEL, não existe qualquer valor a descoberto ou ganho de capital a
descoberto, pois todos os valores estão declarados no Imposto de Renda, em
conformidade com a perícia juntada aos autos (Evento 469 - Doc. 13).
Assim, uma única transferência bancária do agente estatal, nas suas relações
privadas, para a empresa projetista (SOLLAR), não é capaz de configurar o delito
do art. 320 do Código castrense. Para este delito, que guarda estreita semelhança
com a corrupção passiva (art. 317 do CP), o lógico é que a SOLLAR depositasse na
conta dos militares, e não o contrário. Por conseguinte, o depósito de R$ 1.875,00
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) na conta do civil MARDEN é
manifestamente ATÍPICO.
Sobre o valor de R$ 52.390,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa reais),
pelas provas produzidas, ficou certo que se trata de empréstimo feito por seu
marido, Maj DANIEL, ao recorrido 1º Ten TORMIM.
Nesse contexto, a absolvição da recorrida VIVIANE é imperiosa, considerando a
ausência de enquadramento na conduta descrita no art. 320 do CPM.
Do cenário observado nestes autos, fica evidenciado que o dominus litis não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar o alegado, não delineando com precisão a
materialidade delitiva. De outro lado, a decisão fustigada, após minucioso exame
das provas, concluiu que, com os nossos grifos, verbum ad verbum:
" Não restou provado ter o réu DANNIEL solicitado vantagem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
indevida para a aprovação e o "aceite" do Projeto Executivo, mesmo
porque o ato dependeria do parecer de todas as áreas dos
SERENG-6, restando descartada a modalidade 'solicitar' prevista no
artigo 317 do CPB, e inexistente na tipificação contida no artigo 308 do
CPM. (fls. 54)
(...)
Enfim, não restou provada a obtenção de qualquer vantagem
vinculada ao contrato firmado com a SOLLAR Engenharia, por
parte do Cap DANNIEL CURVÊLO, sendo certo que, até o momento,
nada mais reza em seu desfavor, durante a longa carreira militar,
envolvida em contratos públicos de vultosas quantias, conforme faz
prova a certidão de primariedade e de bons antecedentes, contida no
Evento 558. Atitude de caráter especulativo com o fim de lucro
também se manteve esvaziada no conjunto probatório. (fls. 56)
Não obstante os achados bancários e fiscais apontados na peça
inaugural, fato é que não restou provado ter o empresário
MARDEN dado, fornecido ou prometido vantagem indevida aos
réus DANNIEL e TORMIM para que a sua empresa lograsse êxito em ser
contratada como Projetista do Projeto Executivo para a construção dos
PNRs da 204 Norte. (fls. 66)".
Nesse contexto, importa trazer a esse voto outro trecho da sentença, com nossos
grifos, que se mostra escorreito, merecendo ser transcrito, expressis litteris:
"(...)
Os réus Cap DANNIEL, a Maj VIVIANE e o Sr TORMIM não estavam
presentes no Pregão, já que a Comissão de Licitação era composta por
outras militares.
O Projeto foi executado na íntegra, após os ajustes e o atendimento
dos apontamentos do TCU, a ponto de, concluída a obra, obter o
HABITE-SE.
A ligação subterrânea foi aproveitada no produto final da obra.
Os Aditivos que foram efetivados não geraram lucro para a SOLLAR
ou sequer para a SILCO.
O montante pago durante o período de paralização decorreu
da decisão da Administração e, portanto, era devido à empresa
construtora que já havia mobilizado pessoal e equipamento, conforme
farto entendimento do Tribunal de Contas da União.
Enfim, convém replicar a conclusão das análises do Tribunal de Contas
da União de que não há sinais de que os quatro Engenheiros
responsabilizados na Sindicância e no IPM, por negligência
tenham errado de modo intencional, nem tampouco se
apropriado de valores do patrimônio público.".
Na linha da doutrina dominante, toda prova insuficiente para a condenação é
aquela que não logrou êxito em produzir certeza no sentimento do julgador,
trazendo apenas dúvida. Daí que a aplicação do consagrado princípio romano in
dubio pro reo se agiganta, impondo ao Magistrado absolver o réu se não existir
prova suficiente para a condenação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 29/07/2021 19:13:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b86e5e3b
É exatamente o caso dos presentes autos.
Por essa razão, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, mantenho o decisium
absolutório fustigado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter íntegra a
sentença que absolveu os recorridos DANIEL ROSA CURVÊLO, Major da
Aeronáutica, VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, Major da Aeronáutica, JOSÉ
CARLOS PEREIRA TORMIM, ex-Tenente Temporário da Aeronáutica, e MARDEN
FREDERICO TOMAS DA SILVA, civil, do crime previsto no art. 320, caput, do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000700-63.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar arguida pela
Defesa, de não conhecimento do Recurso ministerial, sob o argumento de que o Apelo violou o Princípio
da Dialeticidade, na medida em que não impugnou os fundamentos da absolvição do Recorrido. No
mérito, votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Recurso
ministerial, mantendo íntegra a Sentença que absolveu os Recorridos DANIEL ROSA CURVÊLO, Major da
Aeronáutica, VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, Major da Aeronáutica, JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM,
ex-Tenente Temporário da Aeronáutica, e do Civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, do crime
previsto no art. 320, caput, do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença
proferida, em 6 de agosto de 2020, pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM Dra.
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000064-
81.2014.7.11.0111, que absolveu os Réus Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO, ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS
PEREIRA TORMIM, Civil MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA e Major Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO do crime previsto no art. 320 do CPM (Violação do Dever Funcional como Fim de Lucro), com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
A defesa do Réu ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM suscita, preliminarmente, o não conhecimento do
Recurso de Apelação interposto pelo MPM, argumentando, para tanto, a violação ao Princípio da Dialeticidade,
uma vez que se furtou o Parquet a impugnar os fundamentos da absolvição do Acusado, interpondo recurso
baseado em fundamentos genéricos.
Inicialmente, cumpre destacar que, em razão do Princípio da Dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado pelo recorrente que, ao manejar o recurso cabível, deverá expor os motivos pelos
quais combate a Decisão impugnada, justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou
integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal e encontra amparo no art. 932, inciso III, do CPC,
in verbis:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)"
Desse modo, a dialeticidade exige que o Recorrente demonstre possíveis equívocos na decisão recorrida,
apresentando com clareza aspectos legais e fáticos com os quais discorda, evitando, assim, que o recurso seja
analisado tão somente com base em impugnações genéricas.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
"APELAÇÃO. PECULATO-FURTO (CPM, art. 303, § 2º). HIPÓTESE EM QUE MILITAR DE SERVIÇO DE
GUARDA SUBTRAI ARMAMENTO E MUNIÇÃO. PRELIMINAR DA PGJM DE PRECLUSÃO E
DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. PRELIMINARES
DE NULIDADE DA DEFESA. NOVO INTERROGATÓRIO, APLICANDO-SE NORMAS DO CPP E
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RETRATAÇÃO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Hipótese em que o Réu, livre e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
conscientemente, usando da facilidade que lhe conferia a qualidade de militar, subtraiu dois
fuzis, com seus carregadores municiados, que estavam acautelados para a Guarnição de
Serviço de Guarda ao Aquartelamento, sob administração do Exército Brasileiro. Não constitui
excesso abusivo a concessão de novo prazo à DPU para a apresentação das Razões de
Apelação, cujo objetivo maior é assegurar a ampla defesa e a dialeticidade, segundo a
qual o Recorrente deve demonstrar o desacerto da Decisão Recorrida, apresentando
de forma clara os aspectos legais e fáticos com os quais não concorda, de modo a
evitar que o Recurso seja analisado tão somente com base em uma impugnação
genérica. (...) No mérito, negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a
Sentença recorrida. Decisão majoritária." (STM. APELAÇÃO nº 0000107-02.2011.7.12.0012,
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES, Julgamento: 18/12/2013, Publicação:
12/2/2014). (Grifos nossos)
Na hipótese dos autos, o Parquet enfrentou a Sentença, debatendo os pontos decididos com argumentos
específicos, dentro da sua percepção do direito e de forma juridicamente razoável. Portanto, apresentou, em
suas Razões recursais, de forma fundamentada, os motivos ensejadores de seu inconformismo com a Decisão
recorrida.
Certo é que os motivos em que se fundam as Razões recursais guardam sintonia com os fundamentos da
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, estando perfeitamente atendido o requisito da
impugnação específica.
Portanto, como o Apelo delimitou exatamente a demanda submetida a julgamento por esta Corte, guardando
perfeita associação fática e jurídica com a Decisão que busca reformar, deve ser conhecido, pois não há que se
falar em violação ao Princípio da Dialeticidade pelo Recorrente.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa do ex-Ten JOSÉ CARLOS
PEREIRA TORMIM.
No tocante ao mérito, em suas Razões o Parquet (Evento 1 - Vol. 1) requer a reforma da Sentença, tendo em
vista estar o Decisum dissonante do conjunto probatório juntado aos autos e da jurisprudência deste Tribunal.
Assim, reiterando os termos da Denúncia, requer a reforma da Sentença para que os Acusados Major Aer
DANNIEL ROSA CURVÊLO, ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, Major Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO e o Civil MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA, sejam condenados pelo crime previsto no art. 320
c/c art. 53, ambos do CPM, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Constam nos autos que no dia 29 de setembro de 2010, após a assinatura do Contrato 017/VICOMAR/2010, os
Acusados Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO, ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM e o civil MARDEN
FREDERICO TOMÁS DA SILVA, de forma livre e consciente, previamente ajustados e em comunhão de
desígnios, teriam montado um esquema para obter vantagens, bem como para que a empresa SOLLAR
ENGENHARIA Ltda. fosse a vencedora da licitação da construção do PNR localizado na SQN 204, em Brasília,
DF, violando, assim, o dever funcional de que estavam incumbidos os Acusados militares.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado nº 64-81 - Evento 1 - Vol. 2), após a realização do Pregão
Eletrônico 049/VICOMAR/2010, a empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA. foi contratada para elaborar o Projeto
Executivo, assim como o Projeto de Configuração de Pavimento Tipo, ambos para a Construção do Próprio
Nacional Residencial (PNR), localizado na SQN 204, em Brasília/DF. Sustenta o MPM que esquema criminoso
teve a participação de todos os Réus, com o objetivo de elaborar e aprovar um projeto de construção
inexequível e que demandasse alterações que gerassem maiores despesas ao erário.
De acordo com a Exordial Acusatória, o Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO, Engenheiro do ITA, foi o autor do
Parecer que analisou e aprovou os projetos apresentados pela SOLLAR ENGENHARIA LTDA., e o ex-Ten Aer
JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, em conluio com o Oficial Superior, concordou com o Parecer e o assinou como
Revisor.
O MPM, ainda na Inicial, registrou os seguintes fatos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
a. O então Tenente Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM seria, enquanto ainda estava na ativa, sócio
oculto da Empresa MTEC, responsável pela elaboração do Caderno de Necessidades do Projeto, tendo
adquirido a empresa após ser licenciado do serviço ativo;
b. O Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO e o ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, embora em suas
inquirições tenham negado possuir negócios em conjunto, participavam como sócios da empresa JC
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LITDA., conforme demonstrado no Relatório de Análise de Dados
Fiscais e Bancários (Processo Relacionado 64-81 - Evento 1 - Vol. 6 - fls. 389/469);
c. O Relatório, mencionado na alínea "b", também demonstra que o então Capitão Aer DANNIEL ROSA
CURVÊLO depositou na conta do então Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM a quantia equivalente a
R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), no período compreendido entre 22 de agosto de 2013 e 22 de
outubro de 2013; e
d. A análise dos dados bancários, realizada pela PGJM, demonstrou que, exatamente nos anos de 2010 a
2013, período em que ocorreu a aprovação do projeto, aditivos e o início da construção do PNR, os
Acusados Major Aer CURVÊLO e o ex-Ten Aer TORMIM tiveram um acréscimo patrimonial relevante.
Ademais, para o Parquet, a Ré Major Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, aderiu ao esquema criminoso
do seu esposo, Major Aer DANNIEL CURVÊLO, concorrendo para o crime, quando emprestou sua conta bancária
para que fossem realizados pagamento ilícitos decorrentes de acertos entre os militares e o civil MARDEN
FREDERICO TOMÁS DA SILVA.
Por fim, no que se refere ao civil MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA, consta nos autos ter sido o referido
Réu o responsável pela apresentação do projeto executivo contendo erros grosseiros de engenharia, com a
finalidade de que, dolosamente, fosse aprovados pelos Réus militares. Segundo o MPM, a Quebra de Sigilo
comprovada as seguintes transações feitas entre os Acusados:
a. O civil MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA, proprietário da Empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA.,
recebeu a quantia de R$ 115.040,76 (cento e quinze mil e quarenta reais e setenta e seis centavos) e R$
1.875,00 (hum mil oitocentos e setenta e cinco reais) do ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM e da
Major Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CRUVÊLO;
b. O Acusado civil MARDEN ainda recebeu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da empresa JC
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME, tendo depositado para esta empresa o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais); e
c. Foram identificadas transferências no valor de R$ 101.750,00 (cento e um mil setecentos e cinquenta
reais) e R$ 16.654,25 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para
a empresa SILCO, executora da construção do PNR, que, segundo os autos, tinha estreito relacionamento
com a empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA., autora do Projeto Executivo da obra.
Em resumo, a aprovação do Projeto Executivo, por meio do Parecer assinado pelo então Capitão Aer DANNIEL
ROSA CURVÊLO e corroborado pelo então Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM causaram os seguintes
danos à Administração Militar, traduzidos em aditivos necessários para execução da obra:
1. Serviço de Ligação Provisória de Energia Elétrica, no valor de R$ 113.441,13 (centro e treze mil
quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos);
2. Execução dos Serviços de Fundações Profundas, no valor de R$ 667.605,97 (seiscentos e sessenta e
sete mil seiscentos e cinco reais e noventa e sete centavos);
3. Serviço de Ensaio de Prova de Carga nas fundações, no valor de R$ 161.989,48 (cento e sessenta e um
mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), teste obrigatório pelas normas da
ABNT, mas não observado pela Empresa SOLLAR e pelo fiscal do contrato Major Aer DANNIEL ROSA
CURVÊLO; e
4. Serviços Administrativos pagos em decorrência dos erros do projeto executivo para construção do PNR
204, no valor de R$ 507.193,20 (quinhentos e sete mil cento e noventa e três reais e vinte centavos).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
Os aditivos feitos, necessários para adequação do projeto, totalizaram um gasto adicional de R$ 1.450.229,78
(hum milhão quatrocentos e cinquenta mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).
Diante disso, o Ministério Público Militar concluiu que os Acusados, previamente ajustados e em comunhão de
desígnios, praticaram o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, obtendo vantagens,
principalmente financeiras.
Inicialmente, destaco terem as inconsistências do Projeto Executivo vindo à tona, após a realização de uma
auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de fiscalização externa da Administração Pública nos
Três Poderes, o qual procedeu às diligências necessárias para formar sua convicção acerca da regularidade e
viabilidade do contrato de construção de residências funcionais para os Oficiais Superiores da Aeronáutica, em
quatro blocos residenciais da Super Quadra Norte 204, localizada em Brasília/DF.
Tratou-se, portanto, da análise de um projeto de engenharia de grandes proporções, cujo objeto foi a
construção de quatro edifícios residenciais, com seis pavimentos, o que requer o envolvimento de diversos
ramos da Engenharia, tornando-o uma empreitada de natureza multidisciplinar, o que demonstra a
impossibilidade de um só Engenheiro, por mais qualificado que seja, assumir o encargo de confeccionar ou
revisar um projeto dessa extensão.
No caso da Força Aérea Brasileira, os Comandos Regionais possuem em seu organograma uma Organização
Militar especializada em Engenharia, qual seja, o Serviço Regional de Engenharia (SERENG), também composto
por militares de diversas especialidades, visto que sua atuação se dá em obras de construção habitacional,
como é a hipótese dos autos, como também em construção de aeroportos e pistas de pouso situadas em locais
remotos.
Diante disso, é importante registrar que, o Acusado Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO ocupava a função de
Adjunto ao Chefe do SERENG-6 e Chefe da Seção de Estudos de Projetos do SERENG-6. Ao Oficial também foi
atribuído o encargo de Fiscal do Contrato, passando a ser o elo entre a empresa SOLLAR e o SERENG-6, até 20
de maio de 2013.
Sendo assim, no escalonamento das atribuições do efetivo do SERENG-6, no momento da análise do Projeto de
Construção do PNR da 204 norte, era função do Réu Major DANNIEL CURVÊLO coordenar os demais militares
subordinados a ele na análise do objeto contratado e elaborar o parecer final, por ser o Chefe do Setor de
Projetos.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 64-81 - Evento 469 - Vídeos 1 a 7), o
Acusado Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO afirmou ter o VI COMAR executado o Pregão para a contratação de
uma empresa, com a finalidade de realizar o Projeto Executivo da obra dos PNR da SQN 204. Alegou ter
trabalhado no SERENG-6 no período de fevereiro de 2003 até abril ou maio de 2013, antes da obra ser iniciada,
por ter sido transferido para o Estado-Maior da Aeronáutica.
Confirmou ser, à época da contratação do Projeto, Adjunto do Chefe do SERENG-6 e trabalhava sob as ordens e
comando do Coronel Aer PEREIRA. Afirmou ter sido a análise do Projeto realizada por todo o efetivo do
SERENG, em obediência à Resolução 218 do CONFEA, que versa sobre as diversas modalidades de Engenharia,
e ao Regimento Interno do VI COMAR, que dispõe sobre o organograma do SERENG para o desenvolvimento de
suas atividades, como, por exemplo, seções de Arquitetura, Instalações Elétricas, Orçamento. Destacou ter
sido realizada uma análise por vários membros do efetivo do SERENG-6, pertencentes a diversas
especialidades e, posteriormente, produzido pelo Chefe do SERENG um parecer, assinado pelos dois oficiais
mais antigos da OM. Alegou ser formado pelo ITA em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, com
especialização em aeroportos. Garantiu não ter analisado o Projeto, especificamente, pois, na função de
Adjunto ao Chefe do SERENG, cabia a ele apenas coordenar a análise pelas diversas seções da OM. Afirmou
não ser sua especialidade a análise de estrutura residencial.
Reiterou não ter feito a análise do Projeto juntamente com os seus subordinados, pois, conforme o Regimento
Interno prevê, exercendo a função de Adjunto ao Chefe do SERENG, sua responsabilidade era apenas a de
coordenar a equipe responsável pela análise. Destacou, ainda, não ter assinado o parecer de contratação da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
empresa.
Alegou ter sido a solução técnica projetada devidamente executada e, em nenhum momento, foi alterada.
Alegou, ainda, inexistir nos autos documento técnico elaborado por Engenheiro, habilitado pelo CONFEA ou
pelo CREA, apontando discrepâncias de extrema relevância ou mesmo o Projeto Executivo. Destacou que tais
afirmações foram feitas pelo Coronel RENÊ e pelo Coronel MAURO BATISTA, que são aviadores e não
engenheiros.
Sustentou, também, constar no parecer do Aditivo, que a norma que exigia a obrigação dos ensaios do corpo
de prova havia sido aprovada no mesmo mês em que o Projeto Executivo foi aprovado pelo SERENG, local que
não dispunha de nenhum mecanismo para atualização de normas.
Afirmou ter tido contato com o civil MARDEN quando foram iniciadas as atividades de engenharia no VI COMAR.
Destacou ser a empresa SOLLAR ENGENHARIA Ltda. de propriedade do civil MARDEN. Confirmou ter tentado
abrir uma empresa de gestão imobiliária, em fevereiro de 2011, com o ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA
TORMIM, mas em agosto do mesmo ano, sem que houvesse abertura de conta, emissão de nota fiscal ou
qualquer negócio realizado, se retirou da JC EMPREENDIMENTOS. Sustentou ter sido informado por um
contador que, como militar, poderia ter empresa, mas apenas como sócio-cotista e não como administrador.
Negou ter feito transferência de valores para o civil MARDEN.
Explicou ter realizado um empréstimo para o ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, sendo que parte do
valor emprestado teve origem na ajuda de custo que recebeu, por ter feito um curso na cidade do Rio de
Janeiro.
Afirmou ter a Planilha Orçamentária uma memória de cálculo baseada no SINAPI, tendo sido analisada pelo
SERENG e pela auditoria do TCU, a qual não se opôs à continuidade do processo licitatório. Explicou, ainda, ser
a principal característica do regime de "empreitada por preço unitário" o pagamento realizado apenas pelo que
for exatamente executado, sendo, desse modo, a fiscalização ainda mais criteriosa para efetuar o pagamento.
Confirmou ter ocorrido uma auditoria do TCU e terem sido os questionamentos respondidos, não sendo
vislumbrado nenhum impedimento para o prosseguimento do processo licitatório. Alegou, também, não ter
sido gerada nenhuma responsabilidade por ressarcimento sobre dano algum. Destacou ter sido o Projeto
verificado, mas ressalvou não ter o SERENG expertise em empreendimento vertical multifamiliar, tendo sido o
engenheiro da empresa contratada o responsável pelo dimensionamento do projeto de fundação.
Informou acreditar que a Administração Militar, ao tratar de uma obra realizada na modalidade "empreitada
por preço unitário" e por não ter construído um prédio, não ficou segura para afirmar se os ditos erros crassos
teriam mesmo acontecido e, por essa razão, paralisou a obra até confirmar-lhes a existência. Afirmou ter sido o
VI COMAR o responsável pela paralisação das obras.
Afirmou desconhecer norma do SERENG que proíba o militar de contratar a empresa eventualmente contratada
pela Administração Pública para realizar serviços particulares. Destacou, por fim, ter respondido aos
questionamentos que foram feitos pela auditoria do TCU, juntamente com o Chefe do SERENG.
Por sua vez, o Réu ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, devidamente citado, qualificado e interrogado
(Processo Relacionado 64-81 - Evento 469 - Vídeos 8/12) afirmou, em síntese, ter ingressado na Aeronáutica
em 2004 e passou a servir no SERENG em 2005, na função de Adjunto da Seção Elétrica e, três anos depois,
assumiu a chefia do setor. Afirmou, ainda, ter assumido, posteriormente, a chefia da Seção de Controle de
Obras. Recordou ter sido, à época dos fatos, contratada uma empresa para elaborar o Projeto Executivo.
Explicou que o efetivo da Seção de Elétrica era constituído por ele e por mais dois tenentes, dois sargentos e
um soldado.
Destacou serem os projetos multidisciplinares distribuídos entre as diversas seções do SERENG. Confirmou ter
sido o Projeto Executivo da empresa SOLLAR analisado pela Seção de Elétrica, mas não se recordou de ter
participado da sua análise. Confirmou, entretanto, ter participado da revisão do Parecer Técnico. Elucidou que
o Parecer Técnico era confeccionado após a análise do Projeto por todos os setores envolvidos e, após a
elaboração, assinavam o Parecer o Chefe do SERENG, o autor do Parecer e mais alguém que o conferia.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
Destacou, porém, que o Parecer não era, necessariamente, elaborado e assinado por quem participou da
análise do Projeto.
Afirmou não ter elaborado o Caderno de Necessidades. Explicou ter a obra passado por um processo anterior,
pois havia sido licitada no Rio de Janeiro e uma empresa havia sido contratada. Destacou ter sido o contrato
rompido e o Comando da Aeronáutica decidiu fazer um novo projeto, diferente do anterior e mais transparente.
Afirmou ter sido contratada uma empresa para elaborar os pavimentos compatível com apartamentos de 3 e 4
quartos, para que fossem submetidos ao Comando da Aeronáutica. Explicou, também, que após a escolha da
planta do apartamento, seria contratada outra empresa para fazer o Projeto Executivo, do empreendimento
propriamente dito, tendo sido ajustado com a empresa MTEC, com a qual não colaborava à época dos fatos.
Justificou ter adquirido a empresa MTEC em junho de 2013, quando já não era mais militar e tornou-se um dos
sócios-proprietários da MTEC. Explicou ter sido definida a ligação provisória elétrica como sendo aérea, que é o
padrão, pela empresa que fez o Projeto Executivo. Entretanto, quando foi solicitada a ligação provisória, a
Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que a instalação deveria ser subterrânea, pois o IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não permitia ligação aérea na região. Afirmou que a
ligação elétrica definitiva deveria ser subterrânea ao final da construção e, portanto, o problema apenas
antecipou a efetivação da ligação subterrânea para o início da obra.
Informou ter tido contato maior com o Projeto Executivo quando o Chefe do SERENG pediu ajuda para
responder aos questionamentos feitos pelo TCU, que foram todos respondidos, tendo sido o projeto
readequado, de acordo com as solicitações feitas por aquele Tribunal. Afirmou, ainda, ter o TCU solicitado o
Projeto para análise antes da licitação acontecer e ressaltou terem sido a maioria dos questionamentos feitos
do ponto de vista administrativo, como, por exemplo, exigências para participação na licitação, e poucos foram
técnicos.
Afirmou ter sido realizada uma reunião na sala do Comandante quando os auditores do TCU agradeceram o
quanto aquela equipe havia sido solícita e acatado as observações feitas por eles. Destacou ter sido a análise
do Projeto feita por conta do valor do contrato ser superior a um determinado limite, o que tornava praxe a
atuação do TCU.
Explicou ser a modalidade de "empreitada por preço global" o padrão nas contratações feitas na
Administração, mas, naquela situação, foi escolhida a modalidade "empreitada por preço unitário", que
significa que as medições são feitas por unidade ao invés de ser feita por etapas. Explicou, ainda, acreditar que
a discrepância de quantitativo tenha sido uma formalidade administrativa para ser ajustada quando
necessário, sendo uma prática bastante comum quando a modalidade é a "empreitada por preço unitário".
Destacou que não estava mais na ativa quando as obras foram paralisadas e, por essa razão, não conhece as
razões que levaram a isso. Afirmou, também, desconhecer a razão pela qual o custo da paralisação foi tão alto.
Confirmou ter pedido dinheiro emprestado ao Major DANNIEL CURVÊLO, quando já estava fora do serviço ativo
na Aeronáutica, com a finalidade de realizar uma reforma em seu apartamento. Explicou ter constituído a
empresa JC Empreendimentos, pois era Oficial Temporário e estava procurando soluções de emprego, pois iria
ser dispensado da Aeronáutica, por conclusão do tempo de serviço. Explicou que uma das razões para criar a
empresa foi a redução da alíquota do Imposto de Renda no aluguel do imóvel, pois a Pessoa Jurídica paga 13%
de imposto em locação, enquanto a Pessoa Física paga 27,5% de alíquota. Afirmou ser produtor rural desde
2008, possuindo uma propriedade em Minas Gerais, a qual foi adquirida em parte por doação de seu pai e a
outra parte comprada dele, tendo ocorrido grande movimentação entre os anos de 2009 a 2012, comprovado,
inclusive, pelas mais de 100 (cem) notas fiscais de venda de produtos produzidos, anexadas nestes autos.
Afirmou ter sido o depósito realizado por ele, na conta do civil MARDEN, no ano de 2013, quando já havia sido
licenciado da Aeronáutica, com a finalidade de pagar a reforma de seu apartamento, localizado no Guará II, em
Brasília/DF, que foi realizada pela empresa daquele civil.
Explicou ser a Administração a responsável pela realização das licitações, não existindo envolvimento do Setor
de Engenharia nesses procedimentos. Afirmou ter sido a MTEC contratada para elaborar o Caderno de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
Necessidades do Projeto e, por ser de pouca complexidade, não acredita que tenha tido um custo alto.
Destacou que a MTEC, assim como várias outras empresas do ramo, participavam da elaboração dos projetos
do SERENG.
Afirmou não ter tido contato com a Empresa SILCO. Confirmou que as reuniões com a Empresa SOLLAR eram
públicas, realizadas de forma coletiva, na Seção de Instalações Elétricas, sendo os arquivos acessados por
todos da equipe. Afirmou serem contratados os projetos que demandavam muito esforço homem/hora, que
tinham maior complexidade e, também, aqueles que necessitavam de aprovação junto aos órgãos do Governo
do Distrito Federal.
Destacou, por fim, não ter participado do processo de licitação que contratou a Empresa SOLLAR e nem do
processo que contratou a Empresa SILCO. Afirmou não ter certeza sobre a participação do então Capitão
DANNIEL CURVÊLO nos processos, mas tem certeza de que a Major VIVIANE não participou, pois ela não servia
no Setor de Licitações do VI COMAR, mas no da Base Aérea ou da Prefeitura Aeronáutica de Brasília.
Por sua vez, a Major Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, devidamente citada, qualificada e interrogada
(Processo Relacionado 64-81 - Evento 469 - Vídeo 13), em resumo, afirmou não ter participado como pregoeira
ou de qualquer outro modo no Pregão 049 do VI COMAR, em 2010, além de não ter participado de nenhum
outro pregão que tivesse por objetivo a construção dos PNR da SQN 204.
Afirmou ter depositado o valor de R$ 1.875,00 (hum mil oitocentos e setenta e cinco reais) na conta do civil
MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA a título de pagamento por um serviço de pintura que foi por ele
executado na Clínica Estética LINHA DO TEMPO, localizada em Brasília/DF, da qual era sócia.
Confirmou não haver qualquer evolução patrimonial a descoberto em relação aos seus bens e aos de seu
marido o Major DANNIEL CURVÊLO, conforme demonstrado por perícia contábil, estando todos os valores
devidamente declarados no Imposto de Renda. Confirmou, ainda, ter conhecimento de que o valor de R$
52.390,00 (cinquenta e dois mil trezentos e noventa reais), depositado por seu marido DANNIEL CURVÊLO na
conta do então Ten TORMIM, deu-se a título de empréstimo, pois tem amizade com ele.
Por fim, o civil MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo
Relacionado 64-81 - Evento 469 - Vídeos 14/17) declarou, em síntese, ser a empresa SOLLAR de sua
propriedade, sendo que já existia anteriormente sob o nome de AR FONTOURA e, somente a partir de 2009,
passou a atuar como Empresa SOLLAR. Explicou ter sido exigido, no Pregão de 2010, o atestado do profissional
e não da Empresa e, no caso, ele já possuía 20 (vinte) anos de formação.
Afirmou ter contratado os engenheiros para as fundações, pois nem as grandes empresas têm profissionais
para todas as áreas. Negou ter vínculo com a empresa SILCO, tendo sido seu representante apenas na obra
realizada no NUSESO, a fim de participar da licitação e prestando alguns serviços, em uma reforma que
ocorreu no BINFAE, localizado no VI COMAR, tudo isso antes da realização do Projeto Executivo.
Destacou ter realizado a reforma no apartamento do ex-Ten JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM e, por esse motivo,
recebeu dele um depósito em sua conta bancária. Além disso, afirmou ter feito uma pintura na clínica da Major
VIVIANE, localizada no Setor Sudoeste, em Brasília/DF.
Explicou não ter sido o serviço de fundações profundas bem dimensionado, porque a forma com que são
executadas as fundações de uma obra depende de um laudo de sondagem, que abrange uma área por
amostragem, obtendo-se, a partir disso, uma profundidade média. Explicou, ainda, que, quando se passa para
a execução, variações podem acontecer, por tratar-se de uma grande área e as sondagens serem feitas por
amostragem. Afirmou ser adotada, então, uma altura média de tudo o que foi levantado nas amostragens e
nas sondagens, mas, durante a execução, pode ser que exista uma diferença do solo em relação ao da
amostra e acredita que esse tenha sido o caso do Projeto do PNR SQN 204, porque é difícil a previsão ser feita
com total exatidão. Destacou ter sido mostrada apenas a situação negativa do Projeto, o débito (mesmo
estando dentro dos parâmetros), mas, na verdade, com a situação real revisada, o volume de concreto
diminuiu, havendo, também, um crédito de concreto.
Afirmou ter conhecido o então Ten TORMIM e o Cap DANNIEL quando prestava serviços na Aeronáutica.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
Garantiu ter elaborado vários projetos públicos e privados, não tendo esse específico dos autos sido a sua
primeira contratação. Confirmou ter tomado conhecimento da Licitação em 2010, por meio do Edital, tendo
sido realizado o Pregão na modalidade presencial, inclusive com a participação de várias outras empresas e
que não houve nenhuma impugnação à participação de sua empresa no certame. Afirmou, categoricamente,
que o Major DANNIEL, a Major VIVIANE e o ex-Ten TORMIM não estavam presentes no Pregão, uma vez que a
Comissão de Licitação é composta por outras pessoas.
Destacou não ter pedido aos militares para vencer a licitação, não tendo oferecido qualquer vantagem a
nenhuma pessoa para vencer o procedimento licitatório. Confirmou ter sido o projeto realizado, na íntegra, pois
era exequível, tanto que obteve o HABITE-SE. Confirmou, ainda, que o projeto foi aprovado por todas as
concessionárias e pela administração do Governo do Distrito Federal. Informou ter sido na transição da entrega
do Projeto que a prova de carga passou a ser obrigatória e, se tivesse exigido tal prova antes da nova
legislação, estaria agindo de maneira errada. Alegou não ter sido gerado nenhum lucro para a sua empresa
com a efetivação dos aditivos da obra, pois o aditivo da CEB a ela foi pago diretamente; o aditivo das
fundações, pago à empresa contratada para executar as fundações; o da Administração Pública foi opção do
próprio Comando da Aeronáutica, que deixou o projeto parado e a empresa mobilizada; e o aditivo de prova de
carga foi pago a quem executou as fundações, em atendimento à norma.
Por fim, explicou não ter relação com a empresa SILCO e que o depósito feito por ele à Empresa referiu-se à
aquisição de uma sala em Águas Claras, Brasília/DF, dando o sinal e parcelando o restante do valor do imóvel.
No entanto, realizou um distrato e recebeu o dinheiro de volta. Com relação ao depósito feito para a JC
Empreendimentos, afirmou ter sido por algum serviço prestado.
Delineado o quadro fático, passemos à análise dos pedidos apresentados pelo Recorrente.
O tipo penal descrito no art. 320 do CPM, prevê o seguinte:
"Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar,
seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos."
Trata-se de crime material, previsto na legislação militar, sem correspondência no Código Penal comum,
podendo figurar no polo ativo, exclusivamente, o funcionário público, civil ou militar. A violação de que trata o
artigo está relacionada à esfera de atribuições do agente, somente configurando-se o delito em sua forma
dolosa, com a finalidade de obter vantagem pessoal para si ou para outrem em detrimento da Administração
Militar. Não existe a previsão de modalidade culposa.
Ou seja, para que o delito seja consumado, o elemento subjetivo do tipo - dolo dos agentes - deve estar
evidente para que o fato se subsuma ao tipo penal. Não é o que ocorre na hipótese dos autos ora em análise.
Isso porque, o Projeto Executivo foi elaborado pela Empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA., selecionada por meio
do Pregão nº 049/VICOMAR/2010, cujo proprietário e Responsável Técnico é o Apelado civil MARDEN. O referido
Pregão não contou com a participação dos Réus Major DANNIEL, Major VIVIANE e ex-Ten TORMIM, que, sequer
compuseram a Comissão de Licitação.
A Empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA. participou do Pregão juntamente com mais 3 (três) empresas, que
foram desclassificadas por não atenderem aos requisitos do edital do certame. Ademais, não houve, à época,
nenhuma impugnação quanto à habilitação da empresa SOLLAR por parte das demais participantes. Por essa
razão, não é razoável concluir que tenha existido conluio entre os militares acusados e o civil MARDEN,
representante da empresa SOLLAR.
Nessa trilha, após a empresa SOLLAR vencer o Pregão realizado e ter sido contratada pelo VI COMAR,
apresentou o Projeto Executivo para a construção do PNR da SQN 204, cuja aprovação se deu em 11 de maio
de 2011, pelos Acusados Major DANNIEL CURVÊLO e ex-Ten JOSÉ CARLOS TORMIM e pelo então Major
EDUARDO, chefe do SERENG, à época.
Registre-se que o Projeto Executivo aprovado envolveu um projeto de engenharia de grande complexidade, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
tratar-se da futura construção de quatro blocos residenciais, cada um com seis andares. Ou seja, para que a
análise do Projeto fosse correta, exigia a expertise de profissionais de várias especialidades da Engenharia.
Neste aspecto, é válido constar que o Serviço Regional de Engenharia - SERENG 6 tem sua atuação voltada
para a construção de hangares e pistas de pouso, o que revela as dificuldades que o seu efetivo enfrentou para
analisar o Projeto Executivo de prédios de apartamentos.
Ademais, no que tange à imputação de que a empresa SOLLAR, representada pelo Responsável Técnico
MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA, teria elaborado um projeto contendo erros grosseiros, destaca-se ter
sido apresentado acervo técnico compatível com as exigências do Edital, fato que, por si só, é suficiente para
não levantar suspeitas acerca de suas qualificações.
De fato, o que se extrai dos autos é que o Major DANNIEL e o ex-Ten TORMIM foram os responsáveis pela
inabilitação das demais licitantes, bem como da habilitação da empresa SOLLAR, em razão das atribuições
inerentes às funções que desempenhavam. Entretanto, é patente que o Parecer elaborado e aprovado pelos
referidos Acusados foi subsidiado por outros engenheiros, pertencentes ao efetivo do SERENG-6, levando-se
em conta a tarefa multidisciplinar que a análise exigia (Processo Relacionado 64-81 - Eventos 134 e 439).
Por derradeiro, um suposto conluio entre os militares Acusados e o civil MARDEN, proprietário e responsável
técnico da empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA., exigiria a comprovação de formação de uma associação
criminosa com o Pregoeiro oficial, bem como com a Comissão de Licitação e com todas as empresas licitantes,
desclassificadas do certame. Assim, para que fosse possível consumar a vertente criminosa, todos os
envolvidos no certame deveriam estar de acordo, bem como serem "agraciados" com as vantagens oriundas
do esquema de corrupção, o que não foi sequer ventilado nos autos do processo em análise.
Desse modo, além de não haver comprovação da autoria, não há provas da materialidade exigida pelo tipo
penal descrito no art. 320 do CPM, uma vez que inexistem provas de conluio entre os envolvidos para a
aprovação do Projeto Executivo, ou qualquer pedido de recebimento de vantagem indevida por parte deles. Na
realidade, da análise dos autos não se pode concluir, sequer, que tenha existido algum ilícito cometido pelos
envolvidos.
No que tange à imputação de que o Projeto Executivo tenha sido aprovado sem a previsão de realização do
Teste de Carga da Fundação, também não há que se falar em crime. Isso porque, conforme consta em
documento remetido pelo civil MARDEN FREDERICO ao VI COMAR, a NBR 6122, do ano de 1996, ainda estava
válida quando o Projeto Executivo foi aprovado, em agosto de 2010, e nela, apenas havia a recomendação
de realização daquele Teste (Processo Relacionado 64-81 - Evento 1 - Vol. 10 - fl. 40 do PDF).
Reforço: não existem nos autos quaisquer documentos aptos a demonstrar que a empresa SOLLAR tenha
oferecido vantagem aos Apelados, tampouco de que os Réus tenham aceitado ou exigido o recebimento de
algum benefício.
Em relação à Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da Tomada de Contas (TC)
030.301/2018-1, faz-se necessário registrar os seguintes pontos:
a. A Tomada de Contas Especial, realizada pelo TCU, teve por fundamento a apuração de supostas
irregularidades cometidas pelos ora Acusados durante a construção do PNR SQN 204, em Brasília/DF; e
b. Conforme consta no Parecer Técnico emitido pelo TCU (Processo Relacionado 64-81 - Evento 497 -
Vols. 1/2) constatou-se, em resumo, que o SERENG-6 não estava adequadamente dotado de pessoal para
analisar todo o projeto executivo, tendo em vista a necessidade de a Aeronáutica arregimentar agentes
de diversas especialidades e de diferentes Organizações Militares para elaborar o Parecer Técnico
031/SERENG-6/2014. Além disso, concluiu-se pela insubsistência do débito inquinado aos responsáveis e,
por essa razão, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, requereu-se o seu arquivamento, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU.
Sobre o tema, vale destacar que, de acordo com a Orientação Técnica nº 004/2012, do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas, o limite aceitável para erros de quantitativos em projetos é de, no máximo, 5%.
No caso em análise, o percentual de aditivos e correções no Projeto do PNR SQN 204, foi estipulado em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
0,88%, ou seja, dentro dos limites impostos pela legislação em vigor.
Diante disso, não há possibilidade em se falar em dano à Administração Militar, quanto às parcelas relativas ao
pagamento do Projeto Executivo, no valor de R$ 57.098,58 (cinquenta e sete mil e noventa e oito reais e
cinquenta e oito centavos), e aos custos da suspensão do contrato de construção determinado pelo VI COMAR,
no valor de R$ 579.586,21 (quinhentos e setenta e nova mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um
centavos).
Além dos pontos citados anteriormente, o MPM insiste na imputação criminosa dos Réus Major Aer DANNIEL
ROSA CURVÊLO e ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM, justificando, para tanto, a existência de vínculo
societário entre eles.
Ora, de fato, conforme informado pelos Acusados em seus respectivos interrogatórios, houve a constituição da
empresa JCDC Empreendimentos Imobiliários, em 2 de fevereiro de 2011, tendo como sócio cotista o Réu Major
DANNIEL CURVÊLO. No entanto, aproximadamente 6 (seis) meses após a constituição empresarial, ocorreu a
Alteração Contratual nº 1, de 26 de agosto de 2011, excluindo do quadro societário o Major e, em
consequência, alterou-se o nome da razão social para JC Empreendimentos Imobiliários Ltda. ME (Processo
Relacionado 64-81 - Evento 517 - Vol. 6 - fls. 10/13 do PDF).
Este fato, por si só, desacompanhado de provas que justifiquem a mera suposição do MPM, não autoriza que
esta Justiça Militar conclua pela existência de conluio entre os Réus Major DANNIEL CURVÊLO e ex-Ten JOSÉ
CARLOS PEREIRA TORMIM. É notório que a empresa JCDC Empreendimentos Imobiliários Ltda. ME foi criada
durante a vigência do contrato com a Projetista SOLLAR ENGENHARIA LTDA., mas não há, repito, nenhuma
evidência de que a constituição empresarial tenha se dado com o objetivo de obter vantagens indevidas na
construção do PNR SQN 204.
Registre-se que a sociedade empresarial formada entre os Acusados apenas corrobora as informações por eles
apresentadas em seus interrogatórios de que possuíam um vínculo de amizade. Por isso mesmo, é razoável
crer que o Major Aer DANNIEL CURVÊLO tenha realizado empréstimos ao ex-Ten JOSÉ CARLOS TORMIM, entre
os meses de agosto e outubro de 2013, que totalizaram o valor de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e
quinhentos reais).
Vale destacar que, durante o período no qual ocorreram as transferências entre os Acusados, além de o ex-Ten
JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM já estar licenciado das fileiras da Aeronáutica, a movimentação ocorreu 3 (três)
anos após a realização do indigitado Pregão nº 049/2010, não existindo qualquer indício que induza à
conclusão de realização de um negócio ilícito.
Outrossim, se o Procedimento de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal dos Acusados não apontou nenhuma
transferência bancária realizada pelos Acusados à empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA., qual vantagem seria
percebida pela contratada, uma vez que recebeu apenas o valor do serviço indicado no processo licitatório?
Essa dúvida é mais uma indicação de que o tipo penal previsto no art. 320 do CPM não se amolda aos fatos
narrados na Exordial Acusatória.
Não merece prosperar, igualmente, a acusação de que os Acusados tenham causado danos à Administração
Militar por terem aprovado o Projeto Executivo da empresa SOLLAR ENGENHARIA LTDA. Senão vejamos:
Os aditivos formalizados pelo VI COMAR, para a construção do PNR SQN 204, foram justificados e aprovados
pela Administração, da seguinte forma:
a. O 1º Aditivo, no valor de R$ 113.441,13 (cento e treze mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze
centavos), assinado em 30 de agosto de 2013, foi autorizado por meio do Parecer Técnico 40/2013
(Processo Relacionado 64-81 - Evento 517), com o objetivo de cobrir gastos com a ligação elétrica
provisória aérea, conforme constava no Projeto Executivo, mas vetado pelo IPHAN/DF, determinando-se,
portanto, sua instalação subterrânea. Registre-se não ter havido qualquer dano ao Erário nessa etapa,
pois a solução foi providenciar a instalação elétrica subterrânea, que seria, invariavelmente, realizada na
etapa de instalação definitiva. O fato apenas antecipou a efetivação da ligação subterrânea;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
b. O 2º Aditivo, referente ao valor de R$ 667.605,97 (seiscentos e sessenta e sete mil seiscentos e cinco
reais e noventa e sete centavos), assinado em 16 de setembro de 2013, foi autorizado pelo Parecer
Técnico 42/2013, com a finalidade de atender aos gastos necessários para construção de fundações
profundas; e
c. O 3º Aditivo, no valor de R$ 161.989,48 (cento e sessenta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e
quarenta e oito centavos), assinado em 16 de setembro de 2013, foi autorizado por meio do Parecer
Técnico 43/2013, a fim de cobrir gastos com o Teste de Prova de Carga, cuja necessidade não existia
quando da contratação da Empresa SOLLAR ENGENHARIA, pois a norma vigente, qual seja, NBR
6122/1996, apenas recomendava sua realização. Ou seja, o teste apenas tornou-se obrigatório após a
aprovação do Projeto.
Além disso, a Defesa do Major Aer DANNIEL CURVÊLO juntou aos autos o Relatório da TCE nº 04/VICOMAR/2015
(Processo Relacionado 64-81 - Evento 130 - Vols. 1/2 - fls. 32/33), que afasta sua responsabilidade por danos
causados à Administração Militar, in verbis:
"TCE nº 04/VI COMAR / 2015 - não indica má-fé
Diante do exposto e em conformidade com o estabelecido na Portaria COMGAR nº 167-
T/GABGAR-50, de 29 SET 2015, reinstauradora desta TCE, e com base nos documentos
anteriormente citados, constantes deste processo, entende esta Comissão de Tomadores de
Contas que o dano infringido ao Erário foi de R$ 57.098,58 (cinquenta e sete mil, noventa e
oito reais e cinquenta e oito centavos), cujo valor atualizado até 08 MAR 2016 é de R$
83.655,65 (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
Entretanto, considerando-se os entendimentos atualmente preconizados pelos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, transcritos no corpo deste Relatório, os procedimentos de
ressarcimento de danos ao Erário devem ser realizados somente quando existe a
comprovação de má-fé por parte dos agentes envolvidos.
E, no caso em tela, não há sinais de que os quatro Engenheiros responsabilizados na
Sindicância e no IPM por negligência tenham errado de modo intencional, nem
tampouco se apropriado de valores do patrimônio público. (...)
6. CONCLUSÃO
(...)
i. Tecnicamente não há como afirmar e nem ao menos suspeitar de fraude por parte
do Capitão DANNIEL ROSA CURVELO, visto que os problemas apontados estão
ligados a uma cadeia de profissionais, dentro de suas atribuições e
responsabilidades e que, conforme exarado ao longo deste parecer, variáveis diversas
também contribuíram para os problemas relatados.
ii. Considerando que o próprio TCU e vários experts e entidades ligadas a orçamentação e
custos de obras definem que a margem de erro de um orçamento detalhado, tomando
como base um projeto executivo, pode chegar até 5% (cinco por cento), os valores dos
aditivos contratuais em função das omissões e/ou erros de projeto citados preliminarmente
correspondem a 2,81% (dois vírgula, oitenta e um por cento), estando, assim,
perfeitamente coerentes com os padrões instituídos.
iii. Pela observação da curva ABC, os itens dos aditivos contratuais, apresentavam pouca
representatividade, sendo assim não passíveis de conferência quando da revisão por parte
dos profissionais do corpo técnico do SERENG-6.
iv. A empresa SILCO deveria ser responsabilizada pelo custo da prova de carga, pois o artigo 75
da Lei 8.666, já citado no presente parecer é bem claro.
v. O projeto do PNR 204 em momento algum foi inexequível. Foi um projeto passível de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
ajustes e que logrou êxito com a conclusão da obra. vi. O regime de contratação da obra
(empreitada por preços unitários), contribuiu para o pleito dos aditivos e pode ter
influenciado às empresas que participaram do certame licitatório, inclusive a empresa
vencedora SILCO, a adotarem uma estratégia de não sinalizar possíveis omissões e/ou erros de
projetos, durante o período de esclarecimentos.". (Destaque nosso)
Ou seja, mais uma vez, não há indícios que possam incriminar o Apelado Major Aer DANNIEL CURVÊLO,
tampouco os demais Recorridos, de terem, supostamente, se associado para obter vantagem indevida da
Administração Militar. Ademais, o projeto foi totalmente executado, conforme retratado pelo Alvará de
Construção 056/2013, e devidamente concluído, tendo sido emitido pela Administração do GDF a Carta de
Habite-se 014/2017 (Processo Relacionado 64-81 - Evento 305 - Vol. 1)
Igualmente, a evolução patrimonial dos Acusados Major DANNIEL e Major VIVIANE foi plenamente justificada
por meio do Parecer Técnico - Comentários ao Relatório de Análise nº 33/2017/CPADSI (Processo Relacionado
64-81 - Evento 235 - Vols. 1/3), demonstrando, efetivamente, a declaração em Imposto de Renda de todo o
patrimônio atribuído a eles.
Ao final, o Relatório de Análise 002/2020/CPADSI (Processo Relacionado 64-81 - Evento 508 - Vol. 2), juntados
aos autos pela PGJM, apresentou as seguintes conclusões:
a. Existência de um vínculo entre a empresa SILCO e a empresa SOLLAR Engenharia Ltda;
b. Os sócios da empresa SILCO possuem sociedade em outras empresas; e
c. NÃO foram identificados vínculos entre os militares e suas cônjuges e a empresa SILCO.
Apenas para que fique registrado, foram ouvidas em Juízo as seguintes Testemunhas arroladas pelo MPM: Ten
Cel Aer RENÊ DE MORAES LOPES, Ten Cel Aer EDUARDO PEREIRA DE SOUZA, Cap Aer MOACIR DELGADO DOS
SANTOS CHAVES e Ten Aer GABRIEL QUEIROZ RIBEIRO. Das oitivas, destaco o depoimento prestado pelo
Tenente GABRIEL QUEIROZ (Processo Relacionado 64-81 - Evento 138 - Vídeo 26) que, em resumo, afirmou não
ser possível encarar os aditivos como dano ao erário, pois, de qualquer forma, esses serviços necessários à
execução devem constar na planilha orçamentária inicial e são elementos imprescindíveis à execução da obra.
Por sua vez, a Defesa dos Acusados Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO e Major Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO arrolaram as seguintes testemunhas: MARCOS HERINGER, LUIZ CLÁUDIO RANGEL COSTA, MARIA
EDUARDA TAVARES e FELIPE DA COSTA (Processo Relacionado 64-81 - Evento 151 - Vol. 1), tendo,
posteriormente, desistido da oitiva de MARIA EDUARDA TAVARES e FELIPE DA COSTA (Processo Relacionado
64-81 - Evento 246 - Vol. 1). Dos depoimentos prestados, destaco a oitiva do civil LUIZ CLÁUDIO RANGEL
COSTA (Processo Relacionado 64-81 - Evento 249 - Vídeos 11/20) que, em síntese, confirmou ter a auditoria
realizada pelo TCU se manifestado pela exequibilidade do Projeto e que, pela análise realizada, os aditivos não
causaram danos ao erário. Afirmou, ainda, não haver dano em relação às instalações provisórias, porque em
toda obra é criado o canteiro de obras e a troca de instalação elétrica aérea para a subterrânea, atendendo à
exigência imposta pelo IPHAN, não causou prejuízo ao Projeto, pois já estava prevista na etapa de instalação
definitiva. Ou seja, o gasto apenas foi adiantado, visto que seria executado de qualquer forma.
A Defesa do Réu civil MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA arrolou as seguintes testemunhas: JEREMIAS
FRANCISCO DIAS, ARIEL EDUARDO DORADO e ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES (Processo Relacionado 64-81 -
Evento 153 - Vol. 1). Desistiu, entretanto, da oitiva de ARIEL EDUARDO DORADO e ROBSON DE OLIVEIRA
LAGARES (Processo Relacionado 64-81 - Evento 246 - Vol. 1). Nesse ínterim, destaco uma breve síntese do
depoimento prestado pelo civil JEREMIAS FRANCISCO DIAS (Processo Relacionado 64-81 - Evento 250 - Vídeos
15/17) que afirmou ser mestre de obras e que, por volta do ano de 2010, trabalhou para o Acusado MARDEN
FREDERICO, tendo executado várias obras durante esse período. Confirmou ter conhecido o Réu ex-Ten
TORMIM, pois realizou uma obra em seu apartamento. Confirmou, ainda, ter sido a empresa do Réu civil
MARDEN quem fez a reforma.
Por seu turno, o Apelado ex-Ten Aer JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM arrolou as seguintes testemunhas:
Sargento Aer WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA, ex-Sargento Aer MAYARA BELTRÃO VIANA e ex-Ten Aer

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/06/2021 10:17:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f424bbe6
ANDRÉ HENRIQUE ASSUNÇÃO. Porém, após as tentativas de intimação, a Defesa desistiu da oitiva da ex-
Sargento MAYARA. (Processo Relacionado 64-81 - Evento 246 - Vol. 1). As testemunhas ouvidas explicaram
sobre o funcionamento da Seção de Instalações Elétricas do SERENG-6, mas não trouxeram informações
relevantes para elucidar os fatos contidos na Denúncia.
Dessa forma, além da absoluta ausência de provas documentais, os depoimentos testemunhais prestados em
Juízo também não foram capazes de apontar a obtenção de vantagem indevida pelos envolvidos e, menos
ainda, de demonstrar a existência de conluio com a finalidade de fraudar a licitação realizada em 2010. Ou
seja, após a devida instrução processual, diante de todos os documentos juntados aos autos, bem como as
informações prestadas pelos Acusados, em seus interrogatórios, e pelas Testemunhas, em suas oitivas, não há
possibilidade de se concluir pela existência de crime, conforme insiste o Parquet.
Por fim, faz-se necessária uma breve análise acerca do envolvimento da Major Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO em todo este imbróglio. A oficial é casada com o Major Aer DANNIEL ROSA CURVÊLO e sua única
participação foi ter sido realizada, de sua conta corrente, uma transferência, no valor de R$ 1.875,00 (hum mil
oitocentos e setenta e cinco reais), para a conta do Acusado civil MARDEN FREDERICO. Conforme foi apurado e
ficou comprovado na instrução processual, a transferência de valores ocorreu para pagar um serviço de pintura
realizado pelo Apelado na Clínica de Estética LINHA DO TEMPO LTDA, localizada em Brasília/DF, da qual a Major
era sócia.
Além disso, extrai-se dos autos a certeza de que a Major VIVIANE não atuou como pregoeira no Pregão
Eletrônico 49/2010, assim como não foi membro da Comissão de Licitação, quando da contratação da empresa
SOLLAR ENGENHARIA LTDA para elaborar o Projeto Executivo do PNR SQN 204. Por fim, como já demonstrado,
toda sua evolução patrimonial foi justificada por meio de perícia contábil, não havendo qualquer valor a
descoberto, tendo em vista estar toda a evolução patrimonial declarada no Imposto de Renda (Processo
Relacionado 64-81 - Evento 469 - Vol. 13).
Assim, embora possa ser questionada a moralidade da conduta em se contratar a mesma empresa que a
Administração Militar para realizar obras particulares, tal fato, por si só, não tem o condão de imputar aos
Acusados, ora Apelados, o fato típico previsto no art. 320 do CPM.
Certo é que as provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza, a materialidade
delitiva. De fato, a instrução probatória foi capaz de retirar qualquer receio, desconfiança ou suspeições quanto
aos fatos, impondo-se a manutenção da absolvição dos Réus pelos fatos narrados não constituírem infração
penal.
Ressalta-se que a produção de provas, de acordo com os ditames legais, é imprescindível para formar a
convicção do juiz sobre a existência ou não de um ilícito.
Para pronunciar o seu Decisum quanto à responsabilidade criminal e, por consequência, impor ao agente a
respectiva sanção, deve o Magistrado formar sua certeza quanto à autoria e à materialidade do fato. Para
tanto, a instrução processual é parte essencial do processo, pois busca trazer ao julgador a verdade dos fatos
para que forme a sua convicção. Neste caso, o que restou evidente é que a conduta imputada aos agentes não
se reveste de qualquer ilegalidade, portanto, não é criminosa.
Diante de todas essas considerações, tem-se que o MPM não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência do crime previsto no art. 320 do CPM, tampouco de comprovar a materialidade do delito imputado
aos Acusados.
Nesse sentido, a manutenção da Sentença absolutória é medida que se impõe.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000700-63.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DANNIEL ROSA CURVÊLO, Maj Aer; VIVIANE MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS: CURVÊLO, Maj Aer; JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM,
ADVOGADOS: 1º Ten R2 Aer; e MARDEN FREDERICO TOMAS DA SILVA, civil.
ADVOGADOS: Dra. JULIANA VILLAS BOAS BORGES; Dr. GUSTAVO
ADVOGADOS: NOGUEIRA SIQUEIRA; Dr. NICOLAS DANTE DI IULIO;
ADVOGADOS: Dr. THIAGO GUIMARÃES PEREIRA; Dr. FERNANDO PARENTE
ADVOGADOS: DOS SANTOS VASCONCELOS; e Dr. BRUNO RODRIGUES DA SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pela nobre Procuradora de Justiça Militar, Dra. Maria Ester
Henriques Tavares, contra Sentença proferida pela MM. Juíza Federal da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, Dra. Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, publicada em
18.8.2020, que julgou improcedente a Denúncia e absolveu os Réus Major (Maj) Danniel Rosa
Curvêlo e o Primeiro-Tenente da Reserva (1º Ten R2) José Carlos Pereira Tormim, militares da
Aeronáutica, da prática do crime previsto no art. 320 do Código Penal Militar (CPM) - violação
do dever funcional com o fim de lucro -, bem como absolveu a Maj Viviane Macedo da Silva
Curvêlo e o civil Marden Frederico Tomas da Silva da imputação de coautores e/ou partícipes
no referido delito (art. 53 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).

Segundo a Denúncia, os Acusados livres e conscientemente, previamente ajustados e em
comunhão de desígnios e propósitos, montaram um esquema para obter especulativamente
vantagens para si, bem como para beneficiar a empresa licitante do projeto de construção
de um Próprio Nacional Residencial (PNR), razão pela qual os militares Maj Danniel Rosa
Curvêlo e o 1º Ten R2 José Carlos Pereira Tormim violaram o dever funcional. O civil Marden
Frederico Tomas da Silva e a Maj Viviane Macedo da Silva Curvêlo teriam concorrido para a
prática da infração penal. A ação delitiva consistiu na elaboração de um projeto inexecutável,
com erros grosseiros, que acarretou na demanda de alterações que geraram prejuízo para o
Erário.

Preliminarmente, já foi deliberado pela maioria da Corte, nos termos do Voto do Relator, que
não prospera a arguição de não conhecimento do Recurso ministerial, uma vez que houve
sucumbência e o Parquet demonstrou, adequadamente, os fundamentos pelos quais a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
Sentença merece ser reformada. Não houve, portanto, violação à dialeticidade recursal.

No mérito, verifica-se que há elementos suficientes para a condenação dos Apelados, nos
termos do Parecer ministerial.

Conforme apurado nos autos, o Sexto Comando Aéreo Regional (VI COMAR) contratou, por
meio do Pregão Eletrônico 49/2010, a empresa SOLLAR Engenharia Ltda. para a elaboração
do Projeto Executivo de Construção do Próprio Nacional Residencial da Quadra 204 Norte, em
Brasília-DF.

Durante a obra de construção dos PNRs, licitada pela Concorrência 003/VI COMAR/2012, a
empresa SILCO Engenharia Ltda. solicitou três Termos Aditivos que, segundo compreendeu a
Administração do VI COMAR, estariam relacionados a falhas do Projeto Executivo elaborado
pela SOLLAR. Por este motivo, a obra ficou paralisada por cinco meses, para readequação do
projeto e regularização das incorreções apontadas, o que acarretou prejuízos financeiros ao
Erário, além dos gastos necessários à alteração do projeto.

Destaca-se que os Aditivos firmados com a empresa SILCO totalizaram um acréscimo de R$
943.036,58 à obra, somados os valores de R$ 113.441,13 no primeiro Aditivo, firmado em
30.8.2013, R$ 667.605,97 no segundo Aditivo, datado de 16.9.2013, e R$ 161.989,48 no
terceiro Aditivo, assinado em 16.9.2013. Somente para execução das fundações foi
necessário um valor 161,5% maior do que o previsto para os serviços, conforme Relatório da
Sindicância instaurada em 7.11.2013. O custo administrativo da obra parada foi de
aproximadamente R$ 500.000,00.

Na Parte 5339/SERENG-6, de 25.10.2013, o Presidente da Comissão de Fiscalização da Obra
de Construção do PNR, o então Tenente-Coronel (Ten Cel) Av Rene de Moraes Lopes,
referente ao 2º Aditivo, declarou que:

"[...] a necessidade de aditivo contratual é circunstanciada por erros,
levantados até o presente momento, nos quantitativos da planilha
orçamentária que compõe o Projeto Executivo em tela e não pela alteração do
concreto a ser empregado. Cabe salientar que os ensaios de prova de carga,
apesar de não previstos no Projeto Executivo, são indispensáveis para um
empreendimento do porte da obra em comento.
Esclareço a V. Sa. que, sem a aprovação das recomendações descritas nos
Pareceres Técnicos nº 042/SERENG-6/2013 e nº 043/SERENG-6/2013, não será
possível a continuidade dos serviços, uma vez que a execução das próximas
etapas da referida obra, estão condicionadas à execução dos serviços
mencionados nos Pareceres acima".

Em conformidade com a Ata 9, de 2.9.2013, observado o "evidente erro no Projeto
Executivo", foi apresentado o levantamento do quantitativo de fundações, feito pela
Comissão de Fiscalização, que divergiu do indicado pela Contratada. Nesse contexto, as
incongruências foram posteriormente readequadas.

Em depoimento, o Ten Cel Eng Eduardo Pereira de Souza confirmou que:

"[...] que existiram erros que poderiam ter sido vistos numa análise
dos itens de maior relevância, como por exemplo, os de quantitativos
de fundações; [...] outro erro grosseiro diz respeito à ligação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
provisória de energia elétrica que estava orçada em um valor de
R$1.030,00 (hum mil e trinta reais) e, apenas em um boleto da CEB,
foi pago o valor em torno de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além
de outros materiais. Para o item citado, foi necessário fazer um
aditivo de aproximadamente R$113.000,00 [...] que foram feitos três
aditivos de valores [...] e não existia no edital critério informando que, no
caso de discrepância em um item, que esse risco seria da contratada. Por
exemplo: se havia a previsão de instalar 100 m de piso pelo orçamento, mas
se tivesse que instalar 101 m, a empresa poderia solicitar um aditivo de valor;
que os aditivos em boa parte foram motivados pelo
subdimensionamento dos itens da obra, mas que em alguns itens os
erros seriam mais fáceis de serem identificados, como, por exemplo,
nas fundações; que a obra foi iniciada em JUN 2013 e foi entregue/término
da execução em JAN 2017; que existe uma TCE que trata sobre os
prejuízos e que, no final, ela aponta o valor; que, como perito,
calculou os valores dos prejuízos da obra parada; que o projeto tinha
várias etapas e aconteceram erros, como no quantitativo da parte elétrica e
nas fundações". (Grifo nosso)

Como se enfatizou, o atraso na obra ocorreu diretamente em razão dos erros no Projeto
Executivo. Consoante depoimento da Testemunha 1º Ten Eng Gabriel Queiroz Ribeiro,
realizado em 20.11.2013, no curso da Sindicância, a obra estava parada desde o final de
setembro de 2013, "visto a não aprovação, até o momento, dos pareceres de solicitação de
aditivo para a execução das fundações e do ensaio de prova de carga".

De acordo com trechos do depoimento do Coronel R1 Renê de Morais Lopes:

"[...] como Presidente da Comissão de Fiscalização da Construção do
PNR 204N, reuniu os engenheiros e pediu que relatassem o que
estava acontecendo na obra; que foram reveladas as desconfianças
sobre as atitudes do Cap DANNIEL, que fazia reuniões, em separado,
com os responsáveis das empresas, a portas fechadas. [...] que a
empresa SILCO pediu uma reunião e, sem ter feito nenhuma perfuração no
terreno, informou que não podia executar a obra, pois o Projeto Executivo
da SOLLAR estava com vários erros, tais como: excesso na tonelagem
de ferro, erros no grau de dureza do concreto etc.; que passou a
solicitação da empresa SILCO para os engenheiros analisarem; que a
empresa SOLLAR, ao ser cobrada, não justificou os erros; que a
empresa SOLLAR informou que, a partir do momento que entregou o
projeto para a Aeronáutica, o projeto passou a ser dela e que a
Aeronáutica podia alterar tudo o que desejasse; que informou à
empresa SOLLAR que o contrato previa 5 anos de garantia sobre o projeto e
que eles poderiam responder por isso; que a empresa SOLLAR começou
a fazer as correções superficiais, apenas; que, com as correções nas
fundações, já seria possível iniciar as obras, pois a obra parada era
cara; que, quando começaram os aditivos, a testemunha assessorou o Cmt
para paralisar a obra e fazer uma nova análise do projeto; que o Cmt solicitou
engenheiros de todas as áreas da Aeronáutica para fazer a análise citada; que
a obra ficou parada até o fim da análise; que, em AGO a testemunha foi para
a reserva; que o Cap DANNIEL e o Ten TORMIM não deram nenhuma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
justificativa para a testemunha sobre os erros no projeto; que a
DIRENG só foi consultada quando o Cmt solicitou a análise mais aprofundada
do projeto; que assumiu a fiscalização por ser Oficial com antiguidade
necessária para fazer uma fiscalização bem feita sobre uma obra tão
importante para a Aeronáutica; que, quando assumiu a Presidência da
Comissão de Fiscalização da Construção do PNR 204N, não foi informado
sobre as discrepâncias, mas que havia uma onda de desconfiança sobre
as ações do SERENG [...]". (Grifo nosso)

Os erros detectados no projeto, portanto, seriam facilmente sanáveis e são de inteira
responsabilidade dos militares Maj Danniel Rosa Curvêlo e 1º Ten R2 José Carlos Pereira
Tormim. Ainda que outros engenheiros da SERENG tenham analisado superficialmente o
projeto, a autoria do estudo e o conferido partiram dos militares referidos.

Observa-se, ainda, que o Projeto Executivo foi aprovado em 11.5.2011, posteriormente à
entrada em vigor da norma NBR 6122, de 20.10.2010, que exigia o Teste de Carga. Destaca-
se que a referida norma foi publicada em 20.9.2010 e somente foi substituída em 2019. O
contrato com a empresa SOLLAR foi assinado em 29.9.2010 e tinha prazo de 120 dias para
conclusão. O ensaio de Prova de Carga de Fundações teve o custo de R$ 161.989,48 e
desencadeou a realização do terceiro aditivo.

A Comissão de Fiscalização da Obra entendia que era responsabilidade do projetista a
observância das normas e legislações pertinentes ao projeto, conforme a já citada Parte
5339/SERENG-6, de 25.10.2013.

A Lei 8.666/1993 prevê que o Projeto Executivo é "o conjunto dos elementos necessários e
suficientes à execução completa da obra", em conformidade com as normas pertinentes
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). (Grifo nosso)

No Relatório da Sindicância, em pesquisa à documentação relacionada ao Pregão 49/VI
COMAR/2010, constatou-se que o engenheiro Marden Frederico Tomas da Silva não possuía a
qualificação técnica solicitada no edital e que outros dois profissionais capacitados para a
execução do empreendimento não participaram da elaboração dos Projetos Executivos de
fundações, estruturas, águas pluviais e sanitária, instalações hidráulicas, incêndio, telefonia,
ventilação mecânica e CFTV, "restando apenas o projeto de arquitetura e de instalações
elétricas para os profissionais habilitados segundo as regras do edital". Acrescentou-se, in
verbis:

"Ficou evidente que a Empresa Sollar Engenharia, em suas comunicações com
a Comissão de Fiscalização da Obra, tentava se eximir de sua
responsabilidade como projetista, alegando que o Projeto foi amplamente
discutido pelo SERENG-6 e que no planejamento e execução a obra existiram
adequações ao projeto que deverão ser gerenciadas pela Aeronáutica. A
Empresa Sollar alegou, ainda, na Carta Resposta do dia 19 de agosto de 2013,
que entregou um Termo de Cessão de Direitos Autorais, fl. 274.
Ora, a transferência de direitos autorais não exime a empresa da
responsabilidade pelo projeto entregue [...]".

Consoante trecho do referido Relatório, é inquestionável que a Empresa SOLLAR
superdimensionou alguns itens, para posterior compensação no orçamento:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
"Na Ata 12 a Empresa Sollar entregou na revisão do projeto somente os itens
apontados pela Comissão de Fiscalização, exceto um, bloco de fundações.
Notou-se a diferença de apenas R$ 183.737,43 (cento e oitenta e três mil,
setecentos e trinta e seis Reais e quarenta e três centavos) em relação ao
orçamento referência. A Empresa Sollar afirmou que houve
compensações entre acréscimos e decréscimos mantendo a planilha
equilibrada, pois os blocos de fundação ficaram superdimensionados.
Sem refazer a análise, entre os vários itens do projeto, a Empresa notou
discrepâncias em apenas um item que, praticamente, compensou o custo do
orçamento. O que levanta a hipótese que a empresa projetista já
sabia que poderia contar com essas compensações.
Nas Atas 12 e 13 a Empresa Sollar confirma vários erros no projeto, como o
item Técnico de Laboratório e Ensaio de Tração na flexão que,
definitivamente, não fazem parte de escopo da obra." (Grifo nosso)

Mais adiante se esclarece possível esquema criminoso entre as Empresas SOLLAR e SILCO, in
litteris:

"Em resumo, a Empresa Silco venceu a licitação da obra do NUSESO, mas
quem construiu foi a Empresa Sollar, ou o responsável por ela. Mais tarde, a
empresa Sollar executa o Projeto Executivo da Obra de Construção de PNR na
204N e quem ganha a execução é a Empresa Silco.
O Edital de Pregão Presencial nº 003/VI COMAR/2011 teve como objeto a
contratação de empresa especializada na elaboração de Projeto Executivo de
duas pontes em concreto armado ou protendido no CPBV-PA.
[...]
Seis empresas retiraram o edital, e apenas uma, Sollar Engenharia,
apresentou proposta, conforme lista de credenciamento em anexo, fl. 292.
Como Certidão de Acervo Técnico, a Sollar Engenharia usou CAT do
Projeto de PNR na 204N, fl. 293 a 295, com o profissional Marden
Frederico Tomas da Silva como responsável técnico." (Grifo nosso)

Entretanto, a empresa licitante deveria comprovar já ter executado algo com características
semelhantes ao objeto pretendido pela Administração Militar, mas em consulta ao setor de
engenharia da SOLLAR foi informado que somente teriam projetado uma ponte, cujas
características são muito diferentes de um edifício. Registrou-se, na ocasião:

"Para projetar uma ponte devem ser considerados em seus cálculos
estruturais cargas móveis com uma metodologia de cálculo totalmente
diferente da utilizada em edificações (cargas estáticas). É de se espantar
que a CAT de uma obra de construção civil tenha sido aceita para a
habilitação em uma licitação de uma obra de arte.
Apesar dos graves erros no Projeto Executivo de Construção de PNR
na superquadra 204N, o Cap Eng Danniel e o 1º Ten Eng José Carlos
afirmaram por meio de Atestado Técnico, fl. 296 e 297, que o projeto
foi executado a contento. Este Atestado foi usado pela Sollar Engenharia
no Pregão Presencial em comento". (Grifo nosso)

Neste contexto, concluiu o Cel Av Mauro Batista da Cruz, Sindicante, em 5.12.2013, que o
Projeto Executivo apresentou falhas e inconsistências relevantes, verificadas desde o início

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
da obra, que resultaram em acréscimo de aporte financeiro e transtornos à Administração
Pública. Destacou-se que os Pareceres Técnicos apontaram para os erros de projeto como
causa para os aditivos contratuais. Frisou-se que as evidências apontaram que o então Cap
Eng Danniel Rosa Curvêlo, Adjunto ao Chefe do SERENG-6 na época, e o 1º Ten Eng José
Carlos Pereira Tormim foram, no mínimo, negligentes na análise do Projeto Executivo, "pois
tiveram várias oportunidades de revisá-lo e não o fizeram de maneira eficiente".

Some-se a isso, ter sido apurado nos autos que o Maj Danniel Rosa Curvêlo mantinha
sociedade comercial com o então 1º Ten Eng José Carlos Pereira Tormim na empresa JC
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (durante a sociedade chamava-se JCDC
Empreendimentos Imobiliários Ltda.), conduta vedada aos Oficiais da ativa das Forças
Armadas. Ademais, apurou-se que a empresa "teve movimentação financeira com o civil
MARDEN, sócio-proprietário da empresa SOLLAR ganhadora da licitação para a execução do
projeto executivo".

No Voto, o Relator aponta que a associação entre o Maj Danniel Rosa Curvêlo e o 1º Ten R2
José Carlos Pereira Tormim na JCDC Empreendimentos Imobiliários durou pouco mais de seis
meses, de 2.2.2011 a 26.8.2011, e afirma que não houve interferência na contratação da
SOLLAR, ocorrida em 29.9.2011.

Como afirmado no próprio Voto, a JCDC foi criada durante a vigência do contrato com a
empresa SOLLAR para a elaboração do Projeto Executivo e, como se verá adiante, com
movimentações financeiras posteriores entre as empresas. Não há como dissociar o
interesse dos então sócios da JCDC com a empresa SOLLAR, ainda que um dos militares não
estivesse mais na composição da empresa.

Cabe salientar que o Maj Danniel é Engenheiro de Estruturas da Aeronáutica e, de acordo
com o Cap Moacir Delgado dos Santos Chaves, era também engenheiro eletricista. Como
Gestor do Contrato possuía responsabilidade técnica.

O Parecer da Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando da Aeronáutica quanto ao segundo
Aditivo é categórico ao afirmar que as imperfeições no projeto já haviam sido anteriormente
reportadas no Parecer 468/2013/COJAER/CGY/AGU. Destaca-se, in verbis:

"[...] Os motivos da devolução, entre outros, são: que o Ordenador de
Despesas não observou sugestão apresentada no item 6 do Parecer
nº 468/2013/COJAER/CGU/AGU, de 12 SET 2013; que naquela
oportunidade esta Consultoria já destacava a possibilidade de uma
falha no Projeto Executivo, ou mesmo no Projeto Básico, cabendo ao
contratante os devidos esclarecimentos; que os dois Relatórios Técnicos
juntados aos autos, a fim de justificar a celebração do 2º Termo Aditivo,
apontam falhas; que o Parecer Técnico nº 042/SERENG-6/2013 afirma que o
concreto escolhido não atende às especificações necessárias, mas
que não há no Relatório, justificativa para a falha na escolha do
concreto adequado para uma obra do porte da contratada; que o
Parecer Técnico nº 043/SERENG-6/2013, mostra a ausência de previsão
de ensaio de prova de carga na Planilha de Orçamento de Custos da
execução do Projeto Executivo; que a Empresa SOLLAR Engenharia
poderia ter corrigido o projeto e proposto um aditamento ao processo em
tramitação. Entretanto, mesmo tendo elaborado uma revisão no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
projeto completo, um mês após a mudança da norma, optou por
manter um projeto com uma falha que hoje representará um prejuízo
para a Administração de R$ 161.989,48 (cento e sessenta e um mil,
novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos); e, que as
falhas ressaltadas sejam esclarecidas e devidamente justificadas pela equipe
técnica".

Nesse sentido, discordo da conclusão exposta na Sentença, que eximiu o Acusado Danniel
Rosa Curvêlo da violação do dever funcional com o fim de lucro, crime descrito no artigo 320
do Código Penal Militar.

Como Fiscal do Contrato e Chefe do Setor de Projetos da SERENG, o Réu possuía o encargo
de análise do Projeto Executivo de construção do PNR da SQN 204 e utilizou o seu cargo e a
confiança que detinha dos seus superiores para atestar Projeto Executivo inexecutável de
interesse da empresa SOLLAR Engenharia, com quem tinha relacionamentos escusos.

De igual forma agiu o 1º Ten R2 Eng José Carlos Pereira Tormim, pois conferiu e assinou a
Análise do Projeto Executivo em favor da empresa SOLLAR, mesmo em desacordo com as
normas técnicas, contrariando seu dever funcional.

Para além dos prejuízos apontados na Sindicância e nos demais documentos acostados aos
autos, posteriormente, parcialmente compensados com os itens superfaturados constantes
do Orçamento, a paralização da obra decorreu diretamente do erro no Projeto Executivo, ao
contrário do que afirmou o Juízo a quo.

Cito trecho do Parecer do Gen Div RRm Ex Carlos Alberto Maciel Teixeira, em discordância da
perícia judicial apresentada pela Defesa dos Acusados:

"Cabe ao orçamentista realizar vasta pesquisa e apresentar custos reais para
todos os trabalhos técnicos necessários à realização da obra. Não se justifica
a falta de experiência, havendo sim um erro grosseiro. Fundamento meu
parecer nas 'atribuições do engenheiro civil' constante do artigo 1o, atividade
02, da Resolução Número 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA (Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), a qual regulamenta as
atividades profissionais do engenheiro, contidas no artigo 7º da lei número
5.194 de 24 de dezembro de 1966. "Estudo, planejamento, projeto, e
especificações", (grifo nosso).
Na mesma resolução, ainda, artigo 1o, atividade 09, consta como obrigação
do engenheiro civil "elaborar o orçamento". CBS: o termo orçamento em uma
obra inclui o custo de todos os itens necessários à execução da mesma.
Além disso, a disciplina eletricidade básica e planejamento de construções são
disciplinas obrigatórias em qualquer curso de Engenharia Civil. Em anexo,
segue o currículo do curso de graduação em engenharia civil da Universidade
de Brasília, como exemplo."

Conforme reconhecido na própria Sentença, há provas nos autos de que o Maj Danniel Rosa
Curvêlo possuía vínculo societário com o 1º Ten R2 Eng José Carlos Pereira Tormim, junto à
empresa JC Empreendimentos Imobiliários e que recebeu a quantia de R$ 53.500,00 do
citado Oficial Subalterno entre 22 de agosto e 22 de outubro de 2013 (os Aditivos ocorrem
entre agosto e setembro desse mesmo ano).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
O Parquet destacou que o civil Marden Frederico Tomas da Silva "possuía vínculo anterior
com a empresa SILCO, que, coincidentemente, foi a empresa vencedora do pregão para a
execução da obra de construção dos PNRs". Registrou-se, ainda, a movimentação financeira
entre o civil e os demais Acusados. Ademais, foram apuradas as seguintes operações
financeiras: empresa JC Empreendimentos Imobiliários e o civil Marden Frederico Tomas da
Silva; empresa SOLLAR e a empresa JC Empreendimentos Imobiliários; pessoas físicas
Marden Frederico Tomas da Silva e o 1º Ten R2 José Carlos Pereira Tormim.

Neste contexto, a Quebra de Sigilo Bancário revelou acréscimo patrimonial e
relacionamentos financeiros entre os Denunciados. Conforme análise dos dados bancários
dos Réus, eles tiveram acréscimo patrimonial descoberto nos anos de 2010 a 2013, ou seja,
"o rendimento líquido declarado não foi suficiente para suprir o aumento patrimonial",
exatamente no período de aprovação do Projeto e seus Aditivos. Conforme tabela apontada
na Denúncia:

DENUNCIADOS 2010
2011
2012
2013
DANNIEL
121%
X
193%
179%
TORMIM
435%
140%
136%
69%
VIVIANE
167%
284%
213%
X

Embora, na Sentença, a Magistrada tenha afastado a responsabilidade criminal dos
Acusados, por apontar que não foi demonstrado que esse dinheiro se originou das empresas
licitantes, se confirmou a transferência entre os envolvidos militares e o civil.

Entretanto, numa análise mais acurada, os autos revelam que havia interesses ocultos entre
os envolvidos no esquema criminoso e a prática reiterada de "troca" e favores entre as
empresas licitantes SILCO e SOLLAR, como afirmado na Sindicância.

De acordo com a Análise de Dados Fiscais e Bancários realizada pelo Centro de Apoio à
Investigação (CPADSI) da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, ocorreram as seguintes
operações bancárias efetuadas pelos Denunciados:

Depositantes
Beneficiários

Valor R$
CPF/CNPJ
Nome/Razão
social
CPF/CNPJ
Nome/Razão
social
025.673.796-73
José Carlos
Pereira Tormim
847.143.606-04
Marden Frederico
Tomas da Silva
115.040,75
082.515.507-32
Viviane Macedo
da Silva Curvêlo 847.143.606-04
Marden Frederico
Tomas da Silva
1.575,00
030.708.344-69
Danniel Rosa
Curvêlo
025.673.796-73
José Carlos
Pereira Tormim
53.500,00
847.143.606-04
Marden Frederico
Tomas da Silva
738.023.016-68
Alexsandra Marra
(esposa de
Marden)
67.539,18
847.143.606-04
Marden Frederico 26.478.859/0001-02SOLLAR
Engenharia Ltda
380.057,14
26.478.859/0001-02
SOLLAR
Engenharia Ltda 847.143.606-04
Marden Frederico 738.533,25
26.478.859/0001-02
SOLLAR
Engenharia Ltda 738.023.016-68
Alexsandra Marra 84.973,56
030.708.344-69
Danniel Rosa
Curvêlo
082.515.507-32
Viviane Macedo
da Silva Curvêlo
27.800,00
082.515.507-32
Viviane Macedo
da Silva Curvêlo 030.708.344-69
Danniel Rosa
Curvêlo
52.399,00

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
025.673.796-73
José Carlos
Pereira Tormim
053.298.676-81
Janaína Basso G.
Tormim
8.400,00

Observa-se, portanto, intensa movimentação financeira entre os Acusados. Além disso,
reitero, foram constatados vínculos dos Investigados com empresas ligadas aos militares ou
envolvidas nas contratações do VI COMAR:

- JC Empreendimentos Imobiliários, na qual José Carlos Pereira Tormim é sócio-administrador
desde 27.5.2011, sua esposa Janaína Tormim é sócia desde 2.5.2013, e Danniel Rosa Curvêlo
foi sócio entre 27.5.2011 a 31.8.2011;

- MTEC Comercio e Serviços de Instalações, empresa na qual José Carlos Pereira Tormim é
sócio-administrador desde 19.7.2013 e auferiu R$ 446.675,44 e R$ 6.500,00, nos anos de
2009 e de 2010, por contratações com o VI COMAR; e

- SILCO Engenharia Ltda., declarada vencedora da Concorrência 003/VI COMAR/2012, para
construção do PNR 204N em dezembro de 2012.

Depositantes
Beneficiários

Valor R$
CPF/CNPJ
Nome/Razão social
CPF/CNPJ
Nome/Razão
social
13.727.729/001-06 JC Empreendimentos
Imobiliários Ltda
847.143.606-04
Marden Frederico
Tomas da Silva
15.000,00
13.727.729/001-06 JC Empreendimentos
Imobiliários Ltda
025.673.796-73
José Carlos Pereira
Tormim
15.000,00
13.727.729/001-06 JC Empreendimentos
Imobiliários Ltda
053.298.676-81
Janaína Basso G.
Tormim
18.270,00
26.478.859/0001-02SOLLAR Engenharia
Ltda
13.727.729/001-06 JC Empreendimentos
Imobiliários Ltda
10.251,08
025.673.796-73
José Carlos Pereira
Tormim
13.727.729/001-06 JC Empreendimentos
Imobiliários Ltda
82.000,00
847.143.606-04
Marden Frederico
Tomas da Silva
13.727.729/001-06 JC Empreendimentos
Imobiliários Ltda
10.000,00
053.298.676-81
Janaína Basso G.
Tormim
13.727.729/001-06 JC Empreendimentos
Imobiliários Ltda
6.000,00
09.229.458/0001-91MTEC Comércio e
Serviços de Instalações 847.143.606-04
Marden Frederico
Tomas da Silva
27.500,00
09.229.458/0001-91MTEC Comércio e
Serviços de Instalações 025.673.796-73
José Carlos Pereira
Tormim
62.242,46
025.673.796-73
José Carlos Pereira
Tormim
09.229.458/0001-91
MTEC Comércio e
Serviços de
Instalações
55.560,00
37.131.695/0001-50SILCO Engenharia Ltda 26.478.859/0001-02SOLLAR Engenharia
Ltda
16.654,25
26.478.859/0001-02SOLLAR Engenharia
Ltda
37.131.695/0001-50SILCO Engenharia
Ltda
101.750,00

A empresa MTEC Comércio e Serviços de Instalações Técnicas Ltda foi contratada pelo VI
Comar para elaborar o Caderno de Necessidades do Pavimento Tipo do PNR da SQN 204, fato
efetivado pela Nota de Empenho emitida em 8.4.2010. A contratação foi realizada após
dispensa de licitação e o próprio 1º Ten R2 Tormim admitiu em Juízo que, após o
desligamento da Aeronáutica, passou a integrar a referida empresa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
Conforme destacou o Parquet, em Alegações Escritas:

"Ao justificar a aquisição, o ex-Ten TORMIM alegou que comprou a empresa
por um valor 'irrisório', porém, no decorrer das suas declarações ressaltou que
por se tratar de uma empresa que já estava no mercado e como em Brasília
se trabalha muito com licitação, a capacidade técnica da empresa foi uma das
coisas que 'pesou na aquisição'.
Assim, aqui já se depreende que o ex-Ten TORMIM possuía um vínculo
anterior com a empresa, mesmo quando ainda era Oficial Temporário da
Aeronáutica e exercendo as suas funções no SERENG-6 (VI COMAR)".

Consoante a investigação realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, verificou-se
que José Carlos Pereira Tormim apresentou indício de acréscimo patrimonial descoberto em
quase todos os anos da análise. No ano de 2010, esse saldo chegou a R$ 1.177,526,91,
"ocasionado principalmente pela aquisição de 4 (quatro) salas comerciais, nos dias 25 e
31/03/2010", segundo informação contida na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (DIMOB).

A Defesa do Apelado alega que "nenhuma das salas compõem o patrimônio pessoal do
recorrido", mas confirma que, em relação à sala 301, "foi realizada a transferência contratual
com cessão de direitos e obrigações para a Empresa JC Empreendimento, da qual ele é
sócio". Colaciona aos autos documentos que comprovam a aquisição da referida sala, em
25.3.2010, por R$ 206.725,00, com sinal de R$ 88.000,00 e 100 parcelas de R$ 1.187,25.

Frise-se ainda que, conforme a referida investigação do CPADSI:

"[...] os dados bancários revelaram que JOSÉ CARLOS PEREIRA TORMIM
movimentou a crédito a importância de R$ 4.205.470,34, sendo R$
2.377.999,28 o valor que efetivamente ingressou nas contas do investigado,
ao longo do período de quebra de sigilo, sendo o ano de 2011 que apresenta
maior movimentação [...].
A título de proventos, o militar recebeu o montante de R$ 362.492,94, que
representa cerca de 15% dos créditos totais do investigado [...]".

O Investigado realizou, ainda, depósitos em dinheiro no caixa no montante de R$ 85.000,00
nos anos de 2011 e 2012, recebeu valores expressivos em depósitos em dinheiro não
identificados, chegando a mais de R$ 279.000,00 no final de 2010 e início de 2011, e
recebeu um depósito de R$ 158.000,00 de origem não identificada (não localizado - bancos
incorporados), em 7.1.2011.

A simples alegação de que se tratava de venda de produtos oriundos da produção rural nos
anos de 2010 e 2011 não refuta o saldo descoberto, porquanto a investigação apurou
separadamente a exploração de atividade rural com receita declarada de R$ 326.179,18 no
ano de 2010 e R$ 337.053,00 em 2011.

Com relação às transferências interbancárias, a investigação aponta que o Apelado recebeu
créditos de sócios de empresas de engenharia ainda em 2010, o que demonstra que ele já
participava ativamente do ramo de construção civil quando ainda era Oficial Temporário da
Aeronáutica.

Segundo o quadro de Detalhamento do Cálculo da Variação Patrimonial, além da aquisição

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
de diversos bens no período da quebra de sigilo bancário, a participação da sociedade JC
Empreendimentos Imobiliários Ltda., com 100% das cotas, ocorreu em 2011 com o aporte de
R$ 500.000,00.

Do exame da conduta da Denunciada Maj Viviane Macedo da Silva Curvêlo constata-se que
ela aderiu ao esquema criminoso e concorreu para o crime, uma vez que na sua conta
corrente ocorreram pagamentos indevidos decorrentes dos ajustes realizados pelos demais
Acusados e, portanto, tinha ciência prévia do ilícito penal e anuiu com sua ocorrência,
quando, como Major da Aeronáutica, tinha o dever de impedir qualquer resultado lesivo à
Administração Militar, ainda que não estivesse incumbida na função de pregoeira ou fizesse
parte da Comissão de Licitação.

Os gastos da Maj Viviane no Cartão de Crédito são escandalosos, com compras de passagens
áreas, despesas com resorts e outras compras internacionais. Destaca-se o valor gasto com
a empresa Voetur Eventos, os quais chegaram à quantia de mais de R$ 114.000,00 nos
meses de setembro de 2012 a janeiro de 2013.

Conforme Análise de Dados Fiscais e Bancários realizada pelo CPADSI, a Ré teve
movimentação a crédito no período da quebra de sigilo bancário de R$ 1.890.738,86, e o
montante de R$ 1.144.626,48 efetivamente entrou nas contas da Investigada. A título de
proventos recebeu R$ 462.652,01, 40% do total seu do crédito.

Ressaltou-se que, no ano de 2012, a Apelada apresentou gastos com cartão de crédito
superiores aos seus rendimentos declarados e, nos anos de 2013 e 2014, os gastos com uso
de cartão de crédito, apesar de não ultrapassarem seus rendimentos líquidos,
comprometeram cerca de 88% e 78% dos rendimentos.

Perceberam-se depósitos acima de R$ 10.000,00, que totalizaram R$ 94.965,56, que não
tiveram a origem detectada. Revelou-se "uma série de depósitos creditados nos mesmo dias
e com os mesmos valores que também não tiveram origem devidamente identificada pela
instituição financeira, os quais totalizaram R$ 115.080,00".

Os valores encontrados pelo Centro de Apoio à Investigação diferem bastante daqueles
apurados pelos Peritos Judiciais no Parecer Técnico - Comentários ao Relatório de Análise
33/2017/CPADSI, pois o exame dos experts forenses, constituídos pela Defesa, se limitou aos
dados das Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), e o estudo feito pela
ilustre Dra. Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz, Procuradora da Justiça Militar, apresentou o
resultado dos dados relativos ao afastamento de sigilo fiscal e bancário. Como enfatizou no
item 3 "Escopo e Metodologia da Análise":

"A análise da movimentação bancária tem por objetivo identificar vínculos
financeiros entre os militares, a demais pessoas físicas envolvidas e ainda
com a empresa investigada e seus sócios. Objetiva ainda demonstrar a
compatibilidade entre os proventos e os totais de créditos movimentados
pelos militares em suas respectivas contas.
Quanto aos dados fiscais, a análise tem como finalidade de verificar a
compatibilidade entre situação patrimonial apurada e os valores
movimentados nas contas bancárias dos militares investigados.
Nesse sentido, será procedido o cruzamento dos dados bancários para
verificação de vínculos entre os investigados. Adicionalmente, será realizada a
apuração da situação patrimonial dos Investigados, por meio da consolidação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
das informações fiscais, disponíveis nas declarações dos dossiês integrados.
Com isso, a situação patrimonial apurada será confrontada com a
movimentação bancária respectiva a cada investigado, com o objetivo de
verificar a compatibilidade entre os valores apurados.
Será efetuada ainda a comparação dos proventos recebidos pelos militares
com os totais de créditos auferidos; e entre os gastos com cartão de crédito
dos militares e suas esposas e seus respectivos proventos. Os valores dos
gastos com cartão de crédito foram apurados tanto por meio das faturas
enviadas pelas instituições financeiras, como pela Declaração de Operações
com Cartão de Crédito - DECRED, encaminhada pela Receita Federal."

Em relação ao Cap Danniel apontou-se que, no período da quebra de sigilo bancário, ele
movimentou a importância de R$ 1.235.791,46, e R$ 680.466,97 foi o montante que
efetivamente ingressou nas contas do Investigado. O militar recebeu proventos no valor de
R$ 438.222,55 no período, que representa 64% dos créditos totais. Nos anos de 2009 e
2011, os gastos com cartão de crédito foram superiores aos proventos recebidos e, nos anos
de 2012 e 2014, as despesas com o uso do cartão de crédito chegaram a consumir 91% e
80% dos recursos auferidos nesses anos.

Além disso, foram detectados depósitos mensais não identificados que chegaram a R$
56.390,70 entre os anos de 2009 e 2014 e valores que totalizaram R$ 12.461,50 da pessoa
identificada como Vanessa Lima de Brito Morais, diretora da empresa SIA Offices
Empreendimentos Imobiliários S/A, conforme pesquisa realizada no sistema SIAFI.

Assim, conforme conclusão da nobre Procuradora:

"a) Constataram-se diversos vínculos financeiros entre os investigados e
destes com algumas pessoas jurídicas envolvidas, de acordo com as
transações identificadas pelas Instituições Financeiras. Tais vínculos
representadas no Diagrama 1, pag. 9.
b) DANNIEL ROSA CURVELO apresentou indício de variação patrimonial a
descoberto nos anos de 2010, 2012 e 2013, conforme Tabela 11, pag. 12. Ou
seja, nesses anos o investigado não apresentou lastro suficiente para suprir o
aumento patrimonial existente. [...]".

Nesse contexto, não ha dúvidas da prática do crime previsto no art. 320 do CPM pelos
Acusados Maj Danniel Rosa Curvêlo e 1º Ten R2 José Carlos Pereira Tormim, que
previamente ajustados e em comunhão de desígnios violaram seu dever funcional, com o fim
de obter especulativamente vantagem pessoal para si ou para outrem. O civil Marden
Frederico Tomas da Silva e a Maj Viviane Macedo da Silva Curvêlo concorreram para essa
ofensa contra a Administração Militar.

O tipo em tela é crime propriamente militar e funcional, cuja tutela jurídica resguarda o
regular funcionamento da Administração Militar e do dever de fidelidade. O dever funcional é
a obrigação decorrente do cargo ou ofício, em que exista correlação na atividade
desempenhada e o negócio ilícito almejado.

O referido tipo não existia no Código Penal Militar de 1944 e inexiste no Código Penal comum
em vigor, foi previsto no Código Penal de 1969, que não entrou em vigor. Em seu art. 347
previa-se pena de reclusão de 3 a 10 anos para a prática do referido delito (ALVES-
MARREIROS, Adriano. ROCHA, Guilherme. FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar - Rio de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1226).

Ademais, trata-se de crime formal, em que para haver consumação basta a violação com o
fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há necessidade que o
agente obtenha o ganho desejado (ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado.
2ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Consoante revela Adriano Alves-Marreiros, os crimes formais são, in verbis:

"[...] aqueles cujos tipos penais preveem uma conduta e um resultado
naturalista, mas este não é de modo algum cobrado como condição de
consumação. Normativamente, entretanto, eles sempre alcançam um
resultado, pois se eles se consumam é porque ofenderam ou ameaçaram
algum bem jurídico inserto em tipo penal incriminador". (ALVES-MARREIROS,
Adriano. ROCHA, Guilherme. FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar - Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 479)

Por vantagem pessoal entende-se que pode ser tanto para o autor como para terceiro.
Conforme acrescenta Cícero R. Neves e Marcello Streifinger, embora seja imprescindível que
exista, não é necessário que seja alcançada, mas tão somente que haja essa possibilidade
(In Manual de direito penal militar. 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1823).

Extrai-se de precedente desta Corte Militar que o referido crime é uma espécie de corrupção,
punido de forma exemplar aquele que utiliza a máquina pública com o intuito de lucro, in
verbis:

"EMENTA: Apelação. Violação do dever funcional com o fim de lucro (CPM, art.
320). [...] Mérito: Hipótese em que Oficial, valendo-se da condição de Chefe
da Unidade Militar, em que servia, firma, à revelia de seus superiores, acerto
com empresa privada, para realização de trabalhos de campo de
levantamento planialtimétrico em município brasileiro, com utilização de
material e pessoal do Exército, e mediante pagamento de quantia depositada
em suas contas bancárias. Incontroversa a prova carreada aos autos, baseada
em depoimentos contundentes, demonstrando que o Acusado praticou a
conduta delitiva narrada na denúncia, a fim de obter, por meio de atividade
especulativa, vantagem pessoal. Improcedência do pedido de desclassificação
para o crime de prevaricação, visto que não se tratou de retardar ou deixar de
praticar ato de ofício, mas sim de uso da função pública para obtenção
de vantagem pessoal com o objetivo de lucro. Por unanimidade,
rejeitadas as preliminares de nulidade arguidas pela Defesa e, no mérito,
negado provimento ao apelo, mantendo-se íntegra a Sentença a quo."
(Apelação 8-75.2006.7.03.0103. Rel. para o Acórdão Min. Francisco José da
Silva Fernandes. Julgado em 15.3.2011. Publicado em 6.6.2011; grifo nosso)

A corrupção é um complexo fenômeno social, político e econômico que afeta diferentes
países do mundo e prejudica as instituições democráticas. O conceito de corrupção é amplo
e inclui práticas de suborno, propina, fraude, apropriação indébita, dentre outras ações
delitivas em que o agente se utiliza de influência ou informação privilegiada para obter
ganhos pessoais.

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção reforça que os Estados devem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
"desenvolver códigos de conduta que incluam medidas de estímulo a denúncias de
corrupção por parte dos servidores, e de desestímulo ao recebimento de presentes, ou de
qualquer ação que possa causar conflito de interesses" (Disponível em
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/convencao.html. Acesso em 16.4.2021).

Consoante lição de Cícero R. Neves e Marcello Streifinger:

"[...] o crime em foco (art. 320 do CPM) exige a relação da conduta com a
função pública, obviamente, exclui-se da sujeição ativa o militar inativo,
exceto se em concurso de pessoas (§ 1º do art. 53 do CPM) ou se
estiver exercendo função em razão de estar sendo empregado regularmente
na Administração Militar, nos termos do art. 12 do CPM". (In Manual de direito
penal militar, 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1826)

De acordo com o art. 53 do CPM, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. O parágrafo primeiro complementa:

§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos
outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se
comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal,
salvo quando elementares do crime.

Segundo a doutrina, o Código Penal Militar, alinhado à teoria da equivalência dos
antecedentes, adotou a teoria subjetiva causal ou extensiva em relação ao conceito de
autor. Nesse contexto, quando duas ou mais pessoas praticam a conduta descrita no tipo
configura-se coautoria e, por outro lado, quem auxilia de qualquer forma, sem a prática da
conduta descrita no crime, configura-se participação (NEVES, Cícero R. Coimbra. Op. cit, p.
447).

Enio Luiz Rossetto ensina que para o reconhecimento do concurso de pessoas é necessário o
preenchimento de alguns requisitos: pluralidade de pessoas; pluralidade de condutas
relevantes; e liame subjetivo entre os agentes (causalidade psíquica). E acrescenta, in
verbis:

"Conduta relevante é aquela que 'empresta contribuição objetiva ao
empreendimento criminoso'. O Código Penal Militar adotou a teoria da
equivalência dos antecedentes (art. 53), de modo que, num primeiro lanço,
pode-se afirmar serem puníveis as condutas que integram a linha de
desdobramento causal determinante do resultado. Da expressão de qualquer
modo se infere que cada concorrente contribui, de um modo, para a
realização do crime. Estamos a falar em causalidade material, que é a
contribuição que cada agente dá para a realização do crime. Essa
contribuição, somada à de outro agente, colima no aperfeiçoamento do
crime". (In Código Penal Militar, 2. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 263)

In casu, embora se possa concluir que a Maj Viviane Macedo da Silva Curvêlo participou da
empreitada criminosa, com conduta relevante à realização do delito, não é possível firmar
que ela violou o núcleo do tipo "dever funcional", pois não estava incumbida pela
Administração Militar de qualquer atividade operacional relacionada ao Projeto Executivo
objeto da Denúncia. Assim, a Maj Viviane atuou no interesse do Maj Danniel Rosa Curvêlo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78

Em relação ao civil Marden Frederico Tomas da Silva, evidente que agiu no interesse da
própria empresa. A sua responsabilidade contratual no âmbito do Pregão Eletrônico 49/2010
foi sopesada pelas autoridades administrativas competentes. Na seara criminal, o civil deve
responder na medida de sua participação no delito em tela.

Destaca-se a autonomia da seara criminal em relação à administrativa. Segundo trecho do
Parecer ministerial:

"Cabe ressaltar, por oportuno, que eventual autorização do Tribunal de Contas
da União para o prosseguimento do processo licitatório, com a devida
autorização para a execução de Construção de PNR na SQN 204, após a obra
permanecer embargada por alguns meses, por si só não os exime de eventual
responsabilidade na seara penal militar, tendo em vista a independências das
instâncias penal, administrativa e cível."

Nesse contexto, passo à análise individual da conduta dos Acusados e a respectiva
dosimetria das reprimendas a serem impostas:

I) Maj Danniel Rosa Curvêlo - era o Autor da Análise do Projeto Executivo de Construção de
Próprios Nacionais constituídos de três blocos de edifícios residenciais, na SQN 204. Elaborou
o projeto básico, que deu origem à licitação do Projeto Executivo contratado e executado
pela empresa SOLLAR Engenharia. Possuía responsabilidade técnica da atividade
desempenhada. Os erros evidentes do projeto não foram apontados no momento devido
visando obtenção de vantagem pessoal. Portanto, o dolo encontra-se plenamente
demonstrado. Nesse cenário, deve ser condenado como incurso no art. 320 do CPM.

Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal:

"[...] a tendência jurisprudencial e doutrinária é pela adoção do critério que
estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável - de valoração para
cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado,
c o n s i s t e n t e e m 1 / 8 ( u m o i t a v o ) . [ . . . ] " ( A p e l a ç ã o 1 3 -
82.2015.7.03.0103. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. DJe
de 16.3.2017).

O mínimo em abstrato da pena do art. 320 do CPM é de 2 anos e o máximo de 8 anos. Ao
aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo, resulta no cálculo 9 meses para cada circunstância
judicial.

Aplico a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que o grau de responsabilidade do
engenheiro (intensidade do dolo ou grau de culpa) e o poder de convencimento na
aprovação do Projeto Executivo inexecutável (modo de execução) foram cruciais para a
prática delitiva. Chego ao quantum de 3 anos e 6 meses, que se torna definitivo, ante a
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena ou de circunstâncias agravantes ou
atenuantes.

II) 1º Ten R2 José Carlos Pereira Tormim - efetuou a Análise do Projeto Executivo de
Construção de Próprios Nacionais constituídos de três blocos de edifícios residenciais, na
SQN 204, e apostou o seu Conferido. Possuía, portanto, responsabilidade técnica pelo teor do
projeto e suas implicações. Os erros evidentes do projeto não foram apontados visando a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/06/2021 19:22:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c340c78
obtenção de vantagem pessoal. Por consequência, o elemento subjetivo é notório.
Igualmente, deve ser condenado pela prática do crime previsto no art. 320 do CPM.

Aplico a pena-base acima do mínimo legal, porquanto os relacionamentos escusos de sua
empresa JC Empreendimentos Imobiliários com a empresa licitante SOLLAR, demonstraram
alto nível de parcialidade na análise do projeto e, portanto, dolo elevado. Chego ao quantum
de 2 anos e 9 meses, que se torna definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição de pena ou de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

III) O civil Marden Frederico Tomas da Silva participou do esquema criminoso e, conforme
demonstrado na Sindicância, tentou se eximir da responsabilidade pelos equívocos
claramente presentes do Projeto Executivo. Realizou o projeto na parte de fundações sem
possuir a capacidade técnica necessária, dando causa direta aos erros apontados pela
Comissão de Fiscalização de Obras. Assim, também deve ser condenado como incurso no
art. 320, c/c o art. 53 do CPM. Fixo a pena-base acima do mínimo legal, considerada a
intensidade do dolo, chega-se a 2 anos e 9 meses, que se torna definitiva, ante a ausência
de causas de aumento ou diminuição de pena ou de circunstâncias agravantes ou
atenuantes.

IV) Maj Viviane Macedo da Silva Curvêlo subsidiou a empreitada criminosa e em sua conta
corrente ocorreram pagamentos ilícitos decorrentes dos ajustes realizados pelos demais
Acusados. Responde a diversos processos e investigações criminais nesta Justiça
Especializada, porém não consta dos autos condenação por fatos anteriores aos que
originaram o processo em análise, devendo ser valorada de forma neutra a circunstância
judicial "antecedentes do réu" (STF RE 591054). Entretanto, o dolo elevado permite a
majoração da pena-base, uma vez que, como Major da Aeronáutica, com anos de experiência
na área de licitações, tinha o dever de impedir qualquer resultado lesivo à Administração
Militar. Nesse contexto, fixo a pena-base no em 2 anos e 9 meses de reclusão, que se torna
definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena ou de
circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo ministerial e condeno o Acusado Maj Danniel
Rosa Curvêlo, como incurso no art. 320 do CPM, à pena de 3 anos e 6 meses, com o
cumprimento da pena em regime aberto, ex vi do art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal;
condeno o Acusado 1º Ten R2 José Carlos Pereira Tormim, como incurso no art. 320 do CPM,
à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão com o cumprimento da pena em regime aberto, ex
vi do art. 33, § 1º, alínea "c"; condeno a Acusada Maj Viviane Macedo da Silva Curvêlo, como
incursa no art. 320, c/c o art. 53 do CPM, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, com o
cumprimento da pena em regime aberto, ex vi do art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal; e
condeno o civil Marden Frederico Tomas da Silva, como incurso no art. 320, c/c o art. 53 do
CPM, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, com o cumprimento da pena em regime
aberto, ex vi do art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal. Os Réus não fazem jus ao benefício
da suspensão condicional da pena, uma vez que não atendem aos pressupostos objetivos
previstos no art. 84, incisos I e II, do CPM.

Brasília-DF, 10 de junho de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz